Tribunal: CARF
Processo: 19515.000439/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUJEITO PASSIVO. RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições sociais dos segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço, mediante desconto na respectiva remuneração, e a recolher o produto arrecadado conforme previsto no art. 30, I, a, da Lei no8.212/91 e art. 4o da Lei no10.666/03.
LIVROS CONTÁBEIS. REGISTROS. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ORIGEM. PROVA CONTRA A EMPRESA.
Os livros contábeis fazem prova contra a empresa, e, em seu favor, quando, escriturados sem vício extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros subsídios.
Identificados lançamentos escriturados que, pelo seu histórico, estavam relacionados a fatos geradores de contribuições previdenciárias, cumpria ao contribuinte a apresentação de prova documental de que o lançamento não corresponde à descrição contida no registro contábil.
EXTINÇÃO DE EMPRESA INCORPORADA. DATA DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL QUE APROVOU A INCORPORAÇÃO E O LAUDO DE AVALIAÇÃO.
Por força do disposto na Instrução Normativa DNRC no 88/2001, que trata do registro dos atos de incorporação de sociedades, este registro somente poderá ser efetivado após a efetiva extinção da sociedade incorporada. Deverá ser considerada como data da extinção aquela da assinatura da alteração contratual que aprovou o laudo de avaliação e a incorporação.
ESTAGIÁRIO. CONTRATAÇÃO EM DESACORDO COM A LEI 6.494/77. CARACTERIZAÇÃO COMO EMPREGADO. REMUNERAÇÃO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
O estagiário contratado em desacordo com a Lei no6.494/77 reveste as características de segurado empregado e a remuneração paga não está excluída do Salário de Contribuição, conforme previsto na alínea i, § 9o, art. 28 da Lei 8.212/91. Verificado o desrespeito à legislação regente, a remuneração paga integrará o Salário de Contribuição mensal.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ALIMENTAÇÃO. VALE ALIMENTAÇÃO. VALE REFEIÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide contribuições previdenciárias (parte patronal, inclusive GILRAT), bem como a contribuições devidas à seguridade social e destinadas a terceiros, sobre os pagamentos realizados pela contribuinte, a título de alimentação, a seus empregados e diretores (contribuintes individuais), sob a forma de vale refeição e de vale alimentação, por meio de ticket ou cartão, por tais valores não integrarem o salário-de-contribuição, diante da ausência de natureza salarial destes pagamentos.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa quando os relatórios integrantes da autuação oferecem à impugnante todas as informações relevantes para sua defesa, confirmada por meio de impugnação na qual demonstra conhecer plenamente os fatos que lhe foram imputados.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. INOCORRÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário deve seguir as regras previstas no Código Tributário Nacional, em face da inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei no 8.212/91, declarada pela Súmula Vinculante STF no 08. No caso de lançamentos de ofício referentes a obrigações principais, para os quais não há pagamento parcial, o prazo decadencial é o previsto no inciso I do art. 173 do CTN.
NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972 ou caso de vício em um dos elementos estruturais dos atos administrativos atacados.
INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO DO SUJEITO PASSIVO. ENDEREÇO DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE.
O Decreto n° 70.235/72, em seu art. 23, inciso II, com a redação dada pela Lei no 9.532/97, determina que as intimações sejam feitas por via postal ou por qualquer outro meio com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo. Inexistindo previsão legal para intimação em endereço diverso, indefere-se o pedido de endereçamento de intimações ao escritório dos procuradores.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000439/2010-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.051 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
TECPAR SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
SUJEITO
PASSIVO.
RETENÇÃO
DA
CONTRIBUIÇÃO
DOS
SEGURADOS
EMPREGADOS
E
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições sociais dos segurados
empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço,
mediante desconto na respectiva remuneração, e a recolher o produto
arrecadado conforme previsto no art. 30, I, ‘a’, da Lei no8.212/91 e art. 4o da
Lei no10.666/03.
LIVROS
CONTÁBEIS.
REGISTROS.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS DE ORIGEM. PROVA CONTRA A EMPRESA.
Os livros contábeis fazem prova contra a empresa, e, em seu favor, quando,
escriturados sem vício extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros
subsídios.
Identificados lançamentos escriturados que, pelo seu histórico, estavam
relacionados a fatos geradores de contribuições previdenciárias, cumpria ao
contribuinte a apresentação de prova documental de que o lançamento não
corresponde à descrição contida no registro contábil.
EXTINÇÃO DE EMPRESA INCORPORADA. DATA DA ALTERAÇÃO
CONTRATUAL QUE APROVOU A INCORPORAÇÃO E O LAUDO DE
AVALIAÇÃO.
Por força do disposto na Instrução Normativa DNRC no 88/2001, que trata do
registro dos atos de incorporação de sociedades, este registro somente poderá
ser efetivado após a efetiva extinção da sociedade incorporada. Deverá ser
considerada como data da extinção aquela da assinatura da alteração contratual
que aprovou o laudo de avaliação e a incorporação.
ESTAGIÁRIO. CONTRATAÇÃO EM DESACORDO COM A LEI 6.494/77.
CARACTERIZAÇÃO COMO EMPREGADO. REMUNERAÇÃO. SALÁRIO
DE CONTRIBUIÇÃO.
O estagiário contratado em desacordo com a Lei no6.494/77 reveste as
características de segurado empregado e a remuneração paga não está excluída
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000439/2010-41
Fl. 2290
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.051 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000439/2010-41

do Salário de Contribuição, conforme previsto na alínea i, § 9o, art. 28 da Lei
8.212/91. Verificado o desrespeito à legislação regente, a remuneração paga
integrará o Salário de Contribuição mensal.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
ALIMENTAÇÃO.
VALE
ALIMENTAÇÃO. VALE REFEIÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide contribuições previdenciárias (parte patronal, inclusive GILRAT),
bem como a contribuições devidas à seguridade social e destinadas a terceiros,
sobre os pagamentos realizados pela contribuinte, a título de alimentação, a
seus empregados e diretores (contribuintes individuais), sob a forma de vale
refeição e de vale alimentação, por meio de ticket ou cartão, por tais valores
não integrarem o salário-de-contribuição, diante da ausência de natureza
salarial destes pagamentos.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa quando os relatórios
integrantes da autuação oferecem à impugnante todas as informações
relevantes para sua defesa, confirmada por meio de impugnação na qual
demonstra conhecer plenamente os fatos que lhe foram imputados.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. INOCORRÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário deve seguir as
regras previstas no Código Tributário Nacional, em face da
inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei no 8.212/91, declarada pela Súmula
Vinculante STF no 08. No caso de lançamentos de ofício referentes a
obrigações principais, para os quais não há pagamento parcial, o prazo
decadencial é o previsto no inciso I do art. 173 do CTN.
NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972 ou
caso de vício em um dos elementos estruturais dos atos administrativos
atacados.
INTIMAÇÃO.
DOMICÍLIO
DO
SUJEITO
PASSIVO.
ENDEREÇO
DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE.
O Decreto n° 70.235/72, em seu art. 23, inciso II, com a redação dada pela Lei
no 9.532/97, determina que as intimações sejam feitas por via postal ou por
qualquer outro meio com prova de recebimento no domicílio tributário eleito
pelo sujeito passivo. Inexistindo previsão legal para intimação em endereço
diverso, indefere-se o pedido de endereçamento de intimações ao escritório dos
procuradores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 2291
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.051 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000439/2010-41

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para exonerar a parte do lançamento relativa ao crédito tributário
constituído pelo pagamento de auxílio alimentação na forma de tickets ou congêneres.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
19515.000439/2010-41, em face do acórdão no 16-49.811 (fls. 2161/2199), julgado pela 13a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (DRJ/SP1), em
sessão realizada em 27 de agosto em 2013, no qual os membros daquele colegiado entenderam
por julgar procedente em parte o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“AUTUAÇÃO
1.
Trata-se de Auto de Infração (AI – DEBCAD no 37.259.939-7) lavrado contra a
empresa acima identificada referente às contribuições devidas à Seguridade Social pelos
segurados empregados e contribuintes individuais (não retidas pela empresa contratante
dos serviços e não repassadas ao órgão arrecadador), incidentes sobre parte da
remuneração paga pela empresa aos segurados empregados e contribuintes individuais
nas competências 01/2005 a 12/2005. Por força do disposto no § 5o do art. 33 da Lei no
8.212/91, as contribuições devidas pelos segurados foram consideradas como retidas
pela empresa, o que justificou o lançamento da presente autuação.
1.1.
O crédito tributário foi consolidado em 03/03/2010 no valor de R$ 37.082,43
(trinta e sete mil, oitenta e dois reais e quarenta e três centavos) e cientificado ao
contribuinte em 05/03/2010 (fls.3).
1.2.
De acordo com o Discriminativo do Débito – DD (fls. 7/11), foram incluídas na
presente autuação as seguintes contribuições sociais: (a) contribuição devida pelos
segurados empregados e (b) contribuição devida pelos segurados contribuintes
individuais, ambos incidentes sobre as respectivas remunerações pagas pela empresa.
1.3.
A Autoridade Autuante, por meio do Relatório Fiscal do Auto de Infração (fls.
49/62), esclarece que, em análise à documentação entregue pelo contribuinte, foi
constatado que a empresa não procedeu de acordo com a legislação no tocante às
despesas com contribuintes individuais (autônomos), despesas com Alimentação-PAT,
despesas salariais e estagiários bolsa. Essas despesas foram caracterizadas como salário
Fl. 2292
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.051 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000439/2010-41

de contribuição, razão pela qual foram levantadas as contribuições incidentes sobre os
valores pagos a esses títulos.
1.3.1. Os fatos geradores supracitados não foram declarados em GFIP, o que acarretou
a emissão de Auto de Infração por descumprimento de obrigação acessória respectiva
(código de fundamentação legal – CFL 68), bem como o AI CFL 59 em consequência
da empresa ter deixado de arrecadar, mediante desconto, as contribuições dos
segurados.
1.3.2. As contribuições incluídas no presente lançamento foram apuradas por aferição
com base nos registros contábeis (art. 33, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.212/91) uma vez que,
apesar das reiteradas intimações, o contribuinte não apresentou os documentos
solicitados pela auditoria fiscal referente aos lançamentos efetuados em contas contábeis
verificadas em seus Livros Diários, bem como não apresentou relação individualizada
dos segurados. Em razão da recusa no cumprimento do solicitado, houve a emissão do
AI com base no CFL 35.
1.4.
Sobre as contribuições previdenciárias incluídas na presente autuação, a
Autoridade Fiscal teceu as seguintes considerações:
1.4.1. A empresa é obrigada a arrecadar a contribuição previdenciária do contribuinte
individual a seu serviço, mediante desconto da remuneração paga, devida ou creditada,
e recolher o produto arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo. No caso em
tela, foram verificados na contabilidade da empresa pagamentos efetuados a pessoas
físicas (contribuintes individuais) por serviços prestados, os quais não foram
comprovados pela empresa, conforme quadro analítico apresentado. As contribuições
devidas foram incluídas nos levantamentos “CI” e “CI1”.
1.4.2. Para que a parcela “in natura” referente à alimentação fornecida pela empresa a
seus empregados não integre o salário de contribuição, deverá ser fornecida de acordo
com o Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT, sendo irrelevante se o
benefício é concedido a título gratuito ou a preço subsidiado. No presente caso a
empresa não possuía cadastro no PAT em nenhum período; não realizou o
recadastramento no ano de 2004; bem como não fez a inclusão em 2005. As
contribuições ora tratadas foram incluídas nos levantamentos “AL” e “AL1”.
1.4.3. O Auditor Fiscal identificou, na contabilidade da empresa, despesas referentes a
pagamentos de verbas de natureza salariais, conforme demonstrativo apresentado no
Relatório Fiscal. As contribuições incidentes sobre as essas verbas foram incluídas nos
levantamentos “SL” e “SL1”.
1.4.4. A partir da análise dos Termos de Compromisso de Estágio de Juliana Rodrigues
dos Santos e de Diego Campos G. Cunha, a Autoridade Fiscal constatou que o período
compromissado de estágio foi extrapolado, o que motivou a caracterização da
remuneração paga depois de expirado os termos como salário de contribuição. As
contribuições incidentes sobre a citada remuneração foram incluídas no levantamento
“BE1”.
1.5.
No presente lançamento, foram analisados, dentre outros, os seguintes
documentos: Livro Diário no 08 de 2005, registrado na JUCESP em 17/11/2006 (no
191.539), DIPJ, GFIP, etc.
1.6.
Compõem a presente autuação, além do Relatório Fiscal, os seguintes
discriminativos: Discriminativo do Débito (DD) – relaciona (por estabelecimento,
competência e levantamento) as bases de cálculo, as rubricas, as alíquotas, as deduções
e os valores devidos, acrescidos de juros SELIC e da multa; Relatório de Lançamentos
(RL) – relaciona as bases de cálculo para apuração dos valores devidos pelo sujeito
passivo, com observações, quando necessárias, sobre sua natureza ou fonte documental.
Fl. 2293
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.051 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000439/2010-41

1.7.
Ressalta, por fim, a Autoridade Fiscal que foi emitida Representação Fiscal para
Fins Penais – RFFP, uma vez que foram verificados fatos que, em tese, configuram a
prática de Sonegação de Contribuição Previdenciária. Por sua vez, não houve a emissão
de RFFP de Apropriação Indébita, por não ter ficado comprovada a retenção das
contribuições dos segurados que integraram o presente Auto de Infração.
IMPUGNAÇÃO
2.
Dentro do prazo regulamentar (conforme fls. 643) a empresa impugnou a
autuação por meio do instrumento de fls. 67/118, com a juntada de documentos de fls.
119/643 (Procuração Ad Judicia et Extra e documentos dos patronos; cópia de Alteração
Contratual e consolidação do Contrato Social, Proposta Justificativa e Protocolo de
Incorporação e outros documentos societários; GFIP e folhas de pagamento; Acordo
Coletivo de Trabalho; Notas Fiscais empresa Sodexho; Contratos de Estágio; planilhas;
relação de pagamentos a autônomos; demonstrativos de despesas), alegando, em síntese,
os argumentos que seguem:
2.1.
Preliminarmente, afirma ter ocorrido o cerceamento de seu direito de defesa vez
que, depois de cientificada do lançamento (05/03/2010) dirigiu-se à Receita Federal do
Brasil (30/03/2010) para vista do processo referente ao presente AI e foi informada que
o mesmo encontra­se em “trânsito”, não sendo possível o acesso ao mesmo. Dessa
forma, a Autuada não teve acesso aos documentos e demais informações apresentadas
pelo Auditor- Fiscal nos autos, prejudicando a elaboração de sua defesa.
2.1.1. Assim, sustenta que resta configurada a afronta ao princípio constitucional da
ampla defesa e do contraditório, tornando nula a presente autuação, tendo em vista a
indisponibilidade do processo à Autuada durante o seu prazo para apresentação de
defesa.
2.2.
Sustenta a decadência das contribuições lançadas nas competências 01/2005 e
02/2005 de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) expresso
na Súmula no 8, que reduziu de dez para cinco anos o prazo de decadência de tributos
vinculados à Seguridade Social, como PIS, COFINS e contribuições previdenciárias
2.2.1. Portanto, para todos os casos, o prazo decadencial passou a ser de apenas cinco
anos, com base nos artigos 150, parágrafo 4°, e 173 do CTN. Consumada a decadência,
não há como exigir os valores referentes ao período de janeiro e fevereiro de 2005, uma
vez que decorreram mais de cinco anos entre a data em que o lançamento poderia ter
sido efetuado e a Notificação de Lançamento Fiscal datada de 05/03/2010.
2.3.
Afirma que, no caso em questão, faltou ao Auditor Fiscal atuar com legalidade e
responsabilidade na apuração dos fatos apontados como fundamentos do lançamento
efetuado, o que viola os princípios norteadores do Processo Administrativo.
2.3.1. Em face do princípio da inquisitoriedade, cabia ao agente da administração,
utilizando-se das prerrogativas inerentes à sua função fiscalizadora, o ônus de
comprovar a ocorrência dos elementos necessários ao lançamento tributário. Os valores
lançados contabilmente como “Diversos” foram considerados como base de cálculo de
contribuições previdenciárias, mas, no entanto, não fora apontada a origem desses
valores, nem tampouco se deveriam de fato ser incluídos nesse cálculo do tributo.
2.3.2. Ressalta que a empresa, desde o início, disponibilizou documentos cabais na
demonstração do alegado, inclusive para verificação da origem dos valores lançados na
conta “Diversos”, especialmente as notas das despesas reembolsadas, conforme
apresentado em anexo.
2.3.3. Com relação à lista individualizada dos segurados, não cabe à empresa
fiscalizada elaborar tal documento. De fato, a Autuada disponibilizou documentos
Fl. 2294
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.051 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000439/2010-41

suficientes para que o Fiscal identificasse de forma individualizada esses segurados,
como folha de salário e GFIP.
2.4.
Sustenta que a aferição indireta é realizada em razão da omissão ou de não
merecerem fé as declarações ou documentos apresentados pelos contribuintes. No
entanto, cabe ao Fisco comprovar, ainda que mediante indícios, a existência das
circunstâncias que legitimam a prática do arbitramento.
2.4.1. O arbitramento é procedimento unilateral e não contencioso, que a Fazenda
desenvolve com o intuito de obter, ao final, o seu título executivo extrajudicial. Faz-se
necessário que a base de cálculo arbitrada seja determinada de tal forma que se
aproxime do valor real da operação, sob pena de provocar um aumento do tributo total
devido.
2.4.2. Salienta que foram disponibilizados os documentos solicitados e que a
documentação fiscal da empresa encontra-se regular. Portanto, refuta a possibilidade de
apurar-se o tributo pelo modo de arbitramento.
2.4.3. Ressalta que parte do débito apurado decorreu de procedimento por aferição e
parte por arbitramento, sem, no entanto, a apresentação da respectiva fundamentação
legal. Não pode a fiscalização adotar dois métodos de análise e investigação
antagônicos. No presente caso, percebe-se que o agente fiscal adotou a aferição direta
dos documentos e igualmente arbitrou indevidamente valores, utilizando-se de
suposição de ocorrência de determinados dados disponíveis, o que é vedado em matéria
tributária.
2.4.4. Conclui que a base de cálculo utilizada pelo Auditor Fiscal não retrata a
realidade dos fatos. O Auditor Fiscal procurou desestabilizar o procedimento de
fiscalização para tentar fazer crer que a Autuada agiu de maneira evasiva, o que não é
verdade conforme se demonstra claramente através dos documentos e informações
apresentados.
2.5.
Alega a incompetência material dos Auditores da RFB para reconhecer e
declarar verbas trabalhistas e o alegado vínculo empregatício entre os estagiários e a
Autuada, que sofreu imposições referentes aos valores de bolsa de estágio pagos a dois
estagiários. A suposta relação de emprego deve ser analisada e reconhecida pela Justiça
do Trabalho. Colaciona julgados.
2.5.1. Afirma que a relação entre a Autuada e seus estagiários estava amplamente
suportada por contrato de estágio devidamente firmado entre as partes e a Instituição de
Ensino, relação essa que não há incidência de contribuição social. Portanto, não há que
se falar em fato gerador da contribuição social incidente sobre salários.
2.6.
Sustenta não haver qualquer comprovação de que os valores lançados como
“despesas diversas” constituam base de cálculo das contribuições ora lançadas, não
podendo o Sr. Auditor Fiscal presumir sua natureza salarial.
2.7.
Afirma que foram incluídas na base de cálculo das contribuições da empresa,
objeto do presente AI, valores pagos pela empresa Tecpar Service Provider – São Paulo
Ltda – EPP a empregados e contribuintes individuais vinculados a essa empresa.
Portanto, esses pagamentos não foram efetuados pela Autuada e sim por empresa
distinta na época.
2.7.1. A empresa Autuada é incorporadora da Tecpar Provider, no entanto essa
operação se consumou somente em 20/09/2006, com o registro da Proposta Justificativa
e Protocolo de Incorporação e respectivos atos societários pela Junta Comercial do
Estado de São Paulo. Apesar do ato societário que deliberou a aprovação da
incorporação datar de 31/05/2005, seu registro pela Junta Comercial do Estado de São
Paulo se deu somente em 20/09/2006.
Fl. 2295
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.051 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000439/2010-41

2.7.2. De acordo com o entendimento pacificado pela própria RFB, “se entre a data de
assinatura dos documentos e de seu arquivamento na Junta Comercial
decorrerem mais de 30 (trinta) dias, a data do evento de incorporação (ou fusão ou
cisão) será a do registro pelo órgão”. Apresenta Acórdão da 4a Turma da DRJ/RJ.
2.7.3. Portanto, a Autuada não era contribuinte das contribuições sociais incidentes
sobre o pagamento de empregados da empresa Tecpar Provider, empregados esses
registrados por aquela empresa na época do alegado fato gerador das contribuições ora
em cobrança.
2.7.4. Assim, o erro na identificação do sujeito passivo da obrigação tributária torna
ineficaz o presente AI e, por consequência, insustentável a exigência do crédito
tributário nele formalizado.
2.8.
Sustenta que somente a partir de 20/09/2006 a Tecpar Provider oficialmente
deixou de existir, uma vez que todo o seu patrimônio foi definitivamente incorporado
pela empresa Tecpar Serviços, que absorveu todas as contas contábeis (seja ativo, seja
passivo) da empresa Incorporadora, bem como todos os direitos, deveres e obrigações
decorrentes. No entanto, o Auditor Fiscal desrespeitou tal data, considerando a
incorporação como se efetivada a partir de junho/2005.
2.8.1. Contesta a afirmação da Autoridade Fiscal de que, de junho a dezembro de 2005,
a Autuada teria declarado os segurados da empresa incorporada na sua própria DIPJ,
deixando de declará-los em GFIP: não há qualquer informação declarada na DIPJ 2006,
referente ao exercício de 2005, entregue pela Autuada que fundamente as alegações do
Fiscal e a própria autuação.
2.9.
Com base nessas informações, a Impugnante refuta a sua responsabilização pelo
alegado débito previdenciário em nome da Tecpar Provider (incorporada), no período de
janeiro a dezembro de 2005, vez que a operação de incorporação somente se efetivou
em 20/09/2006.
2.9.1. Ressalta que a JUCESP demorou quase um ano para arquivar definitivamente a
operação de incorporação da empresa Tecpar Provider pela Autuada e que o próprio
protocolo de incorporação informa que somente após a aprovação da junta comercial a
incorporação passara a gerar efeitos.
2.9.2. Reforça seu argumento apresentando entendimento da própria Receita Federal do
Brasil de que “se entre a data de assinatura dos documentos e de seu arquivamento na
Junta Comercial decorrerem mais de 30 (trinta) dias, a data do evento de incorporação
(ou fusão ou cisão) será a do registro pelo órgão”.
2.9.3. Conclui que somente após o registro na JUCESP e alteração do contrato social
da Incorporadora é que a operação de incorporação estaria completa, encerrada,
deixando de existir definitivamente a empresa incorporada. Dessa forma, demonstra-se
um grave erro técnico, por parte do Auditor Fiscal, impor o pagamento de tributos
derivados de operações em que a empresa incorporada ainda existia, posto que ainda
não havia chancela da JUCESP corroborando a intenção de incorporação de uma
empresa na outra.
2.10. No exercício fiscalizado, os empregados mencionados pela fiscalização eram
registrados e de exclusiva responsabilidade da Tecpar Provider e não da Autuada, posto
serem empresas distintas. Portanto, não procede a alegação de que a Autuada deixou de
declarar em GFIP esses pagamentos, posto que essa informação foi devidamente
providenciada pela empregadora à época, qual seja, a empresa Tecpar Provider.
Fl. 2296
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.051 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000439/2010-41

2.10.1. Acrescenta que a empresa Tecpar Provider era constituída na forma de Empresa
de Pequeno Porte (“EPP”) e optante pelo Simples, ou seja, isenta do recolhimento de
contribuições sociais na forma imposta pela fiscalização.
2.11. Quanto aos valores despendidos com a alimentação dos trabalhadores da
empresa durante o ano de 2005, alega que o Programa de Alimentação do Trabalhador
(PAT) não é o único meio reconhecido em direito para concessão desses benefícios,
sendo certo que as normas coletivas de trabalho também podem garanti-los aos
trabalhadores.
2.11.1. No caso presente, a Cláusula Nona do Acordo Coletivo de Trabalho, ao qual a
autuada encontra-se vinculada, previa a obrigatoriedade na concessão de Vale Refeição
ou Vale Alimentação aos empregados das empresas subscritoras do acordo.
2.11.2. Sustentando o entendimento de que a Convenção ou o Acordo Coletivo de
Trabalho tem natureza de norma jurídica, de modo que é lei não apenas entre as partes,
mas perante toda a sociedade, conclui pela necessidade de afastamento de quaisquer
pretensões arrecadatórias sobre tais pagamentos.
2.11.3. Acrescenta que as despesas depreendidas para a alimentação dos trabalhadores
foram intermediadas por uma terceira empresa: Sodexho Pass do Brasil Serviços e
Comércio S.A, inscrita no PAT sob o n° 080029457. Assim, os pagamentos não foram
realizados diretamente pela Autuada; o modo de entrega das quantias (“tiquet
alimentação”) vincula sua utilização para alimentação, o que reforça seu caráter
indenizatório; a empresa que efetivamente efetuou o fornecimento da alimentação é
inscrita no PAT, nos termos da Portaria MTb n° 03, de 01 de março de 2002.
2.12. Sobre a cobrança de contribuição incidente sobre os valores pagos a dois
estagiários, afirma a Defendente que observou fielmente os requisitos da Lei n°
6.494/77, vigente à época da contratação dos estagiários Diego Campos G. Cunha e
Juliana Rodrigues dos Santos, realizada mediante convênio com o Centro Federal de
Educação Tecnológica – Celso Suckow da Fonseca. Este, na qualidade de Interveniente,
jamais constatou qualquer desrespeito ou irregularidade no trato com seus alunos Diego
e Juliana, tendo os respectivos contratos se desenvolvido normalmente.
2.12.1. Sendo assim, é razoável entender que qualquer lapso temporal entre os
pagamentos efetuados e a formalidade contratual decorre de trâmites burocráticos
típicos desta relação triangular mantida entre empresa, interveniente e aluno estagiário.
Tal realidade fática não pode ser ignorada pela Administração, que inclusive consagra a
Razoabilidade e a Proporcionalidade como princípios norteadores do ato administrativo,
do qual o lançamento é uma espécie.
2.12.2. Também, reafirma que não é da alçada da Receita Tributária do Brasil decidir
sobre vínculo de emprego.
2.13. Contesta a Impugnante a aferição das contribuições incidentes sobre os valores
lançados na conta contábil “Diversos” vez que, dentro desta conta, foram lançados
pagamentos que não podem ser considerados base de cálculo de contribuição social, tais
como reembolso de despesas incorridas por empregados ou autônomos contratados,
indenizações pelas despesas incorridas pela transferência de cidade de alguns
empregados da empresa Tecpar Provider.
2.13.1. Sobre os pagamentos realizados aos contribuintes individuais: Eliseu Francisco
da Silva (R$ 150,00), Marcos Paulo Campos Luzio (R$ 154,15), Pedro Severino de
Lima (R$ 210,00), Geraldo Barbosa dos Santos (R$ 960,00) e Angela Cristina M.
G. C. Magalhães (R$ 500,00), relembra que, de acordo com a Instrução Normativa
MPS/SRP n° 03/2005 vigente à época dos fatos, a Autuada não estava obrigada à
retenção de contribuição social por força do disposto no art. 148, incisos I, II e III.
Fl. 2297
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.051 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000439/2010-41

2.13.2. Afirma que os pagamentos feitos em favor de Pedro Severino de Lima e Geraldo
Barbosa dos Santos englobam o reembolso dos materiais utilizados para prestação dos
serviços contratados. Logo, sobre tais valores, também não é devida a contribuição
previdenciário.
2.13.3. Anexa comprovantes de despesas incorridas pelo Sr. Marcos Aurélio de Souza,
as quais foram devidamente reembolsadas pela Autuada. Considerando que sobre o
valor pago a título de reembolso de despesas (xerox, cópias de chave, etc.) não há
incidência de contribuição social, todos devem ser excluídos da base de cálculo das
contribuições sociais ora em cobrança, conforme estipulado no item 7 da alínea “e” do §
9o do art. 28 da Lei n° 8.212/91.
2.13.4. Parte dos valores lançados na conta de “Diversos” corresponde a pagamentos
indenizatórios efetuados por ocasião da transferência de empregados da Tecpar Provider
residentes na Cidade do Rio de Janeiro para a Cidade de Jaguariúna no Estado de São
Paulo, no período de 09/2005 a 12/2005, para ajudar na instalação e funcionamento da
fábrica inaugurada na Cidade de Jaguariúna em outubro de 2005. A utilização de
empregados da Tecpar Provider na abertura da fábrica em Jaguariúna pela Autuada se
deu em razão do Contrato de Prestação de Serviços existente entre as partes, que tinha
como objeto serviços de gestão. Fundamenta sua alegação na alínea “m” do § 9o do art.
28 da Lei n° 8.212/91 e relaciona os pagamentos mensais realizados a este título.
2.14. Ainda que se julguem devidos os valores em discussão, sustenta a Impugnante
que não deve prevalecer a cobrança de multa de ofício vez que pautou sua conduta em
normas válidas do direito do trabalho, sendo totalmente escusável qualquer violação que
eventualmente tenha ocorrido na seara tributária. Fundamenta sua alegação no art. 112,
inciso I, do CTN.
2.15. Por fim, requer: i) seja declarado nulo o presente feito por ofensa ao princípio
constitucional do contraditório e da ampla defesa, acarretando no cerceamento de defesa
da Autuada; ii) seja reconhecida a decadência referente ao período de 01/2005 e
02/2005; iii) seja declarado o erro na identificação do sujeito passivo da obrigação
tributária, que reveste de nulidade o lançamento por desatender requisito essencial; iv)
seja reconhecida a incompetência da administração previdenciária para reconhecer e
declarar verbas trabalhistas e vínculo empregatício; v) seja integralmente desconstituído
o presente AI uma vez que a fiscalização e a conclusão do Sr. Auditor Fiscal, além de
não corresponder à realidade dos fatos, não observou os ditames legais e os princípios
da oficialidade, a inquisitoriedade, a vinculabilidade, a motivação e a verdade material.
No mérito, requer seja desconstituído o débito previdenciário e a multa aplicada em
razão da ausência de conduta contrária à legislação previdenciária.
DILIGÊNCIA FISCAL
3.
Considerando as alegações apresentadas pelo contribuinte em sua Impugnação,
esta 13a Turma de Julgamento solicitou a realização de diligência fiscal, por meio do
Despacho no 6/2013 (fls. 639/644), para que fossem prestados esclarecimentos
necessários ao julgamento quanto aos questionamentos formulados nos itens 5.1 a 5.4.
4.
Em atendimento, a Autoridade Fiscal responsável pela diligência pronunciou-se
por meio de Informação Fiscal (fls. 1933/1943) na qual apresentou os seguintes
esclarecimentos, em resumo:
4.1.
Inicialmente, ressalta que a Informação Fiscal diz respeito, conjuntamente, aos
seguintes Autos de Infração: AI DEBCAD n° 37.259.938-9 (19515.000438/2010-04),
AI DEBCAD n° 37.259.939-7 (19515.000439/2010-41), AI DEBCAD n° 37.259.940-0
(19515.000440/2010-75) e AI DEBCAD n° 37.259.945-1 (19515.000445/2010-06).
4.2.
Em resposta ao questionamento formulado no item 5.1, a Auditora- Fiscal
esclareceu que solicitou esclarecimentos quanto às contas contábeis e respectivos
Fl. 2298
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.051 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000439/2010-41

valores que compõem a DIPJ/2006 (ano calendário 2005), especificamente no que diz
respeito à Ficha 05A - Despesas Operacionais - PJ em Geral, itens 01 (Remuneração a
Dirigentes e a Conselho de Administração) e 02 (Orden., Sal., Grat. e Outras Remun. a
Empr.).
4.2.1. Ainda, solicitou esclarecimentos das rubricas que compuseram a base de cálculo
de contribuições previdenciárias constantes das folhas de pagamento dos segurados
empregados e contribuintes individuais, e identificasse as contas contabilizadas e
respectivos valores, mês a mês, no período de 01/2005 a 12/2005, inclusive 13°
salário/2005.
4.2.2. Em resposta, a empresa Tecpar Serviços de Tecnologia Ltda identificou os
valores que compuseram os itens 01 (Remuneração a Dirigentes e a Conselho de
Administração) e 02 (Orden., Sal., Grat. e Outras Remun. a Empr.), da Ficha 05A, bem
como demonstrou as origens das remunerações pagas, o valor contabilizado, a conta
contabilizada e a conta de acesso.
4.2.3. A partir dessas informações, a Autoridade Fiscal responsável pela diligência
confirmou as afirmações realizadas pelo Auditor Fiscal autuante de que a fiscalizada
incluiu na DIPJ 2006 remunerações pagas pela empresa Tecpar Serviços de Tecnologia
Ltda (CNPJ 00.986.656/0001-25) a administradores (contribuintes individuais),
empregados e estagiários, bem como as remunerações pagas a empregados e autônomos
(contribuintes individuais) vinculados, em GFIP, à empresa Tecpar Service Provider -
São Paulo Ltda - EPP (CNPJ 03.005.325/0001-55).
4.2.4. Acrescenta que, no período de 06/2005 a 12/2005, as despesas com
remunerações dos segurados empregados e autônomos constantes das folhas de
pagamento da empresa Tecpar Service Provider - São Paulo Ltda - EPP, foram lançadas
na escrituração contábil da empresa Tecpar Serviços de Tecnologia Ltda, conforme
verificado a partir da análise dos balancetes de verificação e lançamentos contábeis
extraídos do Livro Razão apresentados pela autuada.
4.3.
Em resposta ao questionamento formulado no item 5.2, a Auditora- Fiscal
informa que, após análise dos esclarecimentos fornecidos pela fiscalizada, elaborou o
quadro constante do Anexo I no qual discrimina os lançamentos registrados na conta
“43502­3
- Despesas Diversas”, com a identificação dos beneficiários, a empresa a qual pertence,
motivo da operação, e a empresa pagadora.
4.3.1. Constatou que vários desses pagamentos (itens 1, 5, 8, 9, 10, 14, 17, 19, 25, 26,
27, 28 e 29 do Anexo I), ocorridos durante todo o ano de 2005, foram efetuados à Sra.
Denise Françozo Martiniano - NIT 123.73660.34-4, segurada empregada da empresa
Tecpar Service Provider SP Ltda no ano de 2005, conforme verificado nas folhas de
pagamento e Demonstrativo da Composição da Base de Cálculo – DCBC/GFIP (obtido
nos sistemas informatizados à disposição da Receita Federal do Brasil).
4.3.2. De forma análoga, especificamente no que se refere aos itens 18, 20, 23, 24, 26 e
28 do Anexo I, confirmou o pagamento de remunerações (diferença de
salários/complemento de salários), pela autuada a funcionários vinculados à empresa
Tecpar Service Provider SP Ltda.
4.3.3. Verificou, também, o pagamento de verba adicional (não integrante da folha de
pagamentos) à funcionária da autuada Sra. Ana Paula Saito (item 13 do Anexo I), no
valor de R$ 3.670,83 em 08/09/2005.
4.3.4. No que diz respeito aos pagamentos identificados nos itens 11, 12, 16, 21, 22, e
27 do Anexo I, embora a empresa alegue tratar-se de reparação de gastos
extraordinários incorridos por funcionários da empresa Tecpar Service Provider SP Ltda
Fl. 2299
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.051 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000439/2010-41

para ajudar na instalação e funcionamento da fábrica inaugurada na cidade de
Jaguariúna em outubro/2005, verificou a Auditora Fiscal que os documentos
apresentados pela impugnante correspondem, de fato, a despesas pagas pela própria
empresa Tecpar Serviços de Tecnologia Ltda ao estabelecimento Jaguary Hotéis e
Turismo Ltda (conforme demonstrativos de diárias, respectivos boletos de pagamento e
notas fiscais), não servindo de comprovação de despesas supostamente incorridas pelos
funcionários e passíveis de reembolso.
4.3.5. Especificamente quanto aos itens 7 e 15 do Anexo I, a Auditora- Fiscal
considerou comprovado que tais pagamentos não se referiam a remuneração de
segurados, sugerindo sua exclusão dos lançamentos tributários.
4.4.
Em resposta ao questionamento formulado no item 5.3, a Auditora- Fiscal
responsável pela diligência concluiu que a própria empresa Tecpar Serviços de
Tecnologia Ltda, de fato, considerou a data da Proposta Justificativa e Protocolo como a
data da efetiva incorporação da empresa Tecpar Service Provider - São Paulo Ltda -
EPP, e não aquela constante do registro da incorporação na JUCESP. Apresenta os
seguintes fatos como justificativas:
4.4.1. O Balancete de Verificação referente ao mês de 05/2005 demonstra um aumento
do capital social da empresa Tecpar Serviços de Tecnologia Ltda (no valor de R$
10.000,00), conforme previsão constante da alínea “c” do item II da Proposta
Justificativa e Protocolo de Incorporação datada de 31/05/2005.
4.4.2. A empresa Tecpar Serviços de Tecnologia Ltda informa em sua DIPJ/2006 (ano
calendário 2005) as despesas com remuneração dos segurados empregados e autônomos
pertencentes à empresa Tecpar Service Provider - São Paulo Ltda - EPP, relativo ao
período de 06/2005 a 12/2005.
4.4.3. Também, a autuada lançou, a partir de 06/2005, os valores pagos aos segurados
empregados e contribuintes individuais (autônomos) constantes da folha de pagamento
da Tecpar Service Provider - São Paulo Ltda - EPP, na sua própria escrituração contábil
como despesas operacionais, reduzindo o seu resultado do exercício vez que era optante
pelo Lucro Real no ano-calendário de 2005.
4.4.4. A empresa Tecpar Service Provider, optante pelo regime do Simples Federal no
período de 01/2005 a 12/2005, entregou declaração PJSI 2006 na qual informou receita
bruta da prestação de serviços apenas no período de 01/2005 a 06/2005, não
apresentando informação de receita para o período 07/2005 a 12/2005.
MANIFESTAÇÃO DO CONTRIBUINTE
5.
Cientificado em 06/05/2013 do resultado da diligência fiscal (fls. 1943), o
contribuinte apresentou Manifestação (fls. 2099/2130) na qual apresenta as seguintes
alegações, em resumo:
5.1.
Sobre a resposta ao item 5.1 do Despacho que solicitou a realização da
diligência, discorda da conclusão emitida pela Auditora Fiscal, sustentando que esta se
esquivou dos exatos termos da solicitação realizada ao informar que, dentre os valores
constantes na DIPJ entregue pela autuada, constam despesas com remunerações dos
segurados empregados e autônomos constantes das folhas de pagamento da empresa
Tecpar Service Provider - São Paulo Ltda –EPP, vez que o referido Despacho teria
solicitado a análise apenas das remunerações pagas a segurados vinculados à
impugnante.
5.1.1. Baseia suas afirmações na premissa de que a base de cálculo das contribuições
sociais objeto do auto de infração em epígrafe não decorrem de pagamento de
remuneração de empregados da Tecpar Provider, os quais eram registrados por ela no
Fl. 2300
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.051 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000439/2010-41

exercício de 2005, conforme comprovam as GFIP devidamente entregues por ela à RFB
(Previdência Social na época).
5.1.2. Ainda, reitera as alegações apresentadas em sua Impugnação de que os
empregados mencionados pela fiscalização eram registrados e de exclusiva
responsabilidade da Tecpar Provider e não da autuada posto que, para fins tributários, a
incorporação surtiu seus efeitos somente a partir do registro do ato na Junta Comercial,
em setembro de 2006.
5.1.3. Complementa que, como a empresa Tecpar Provider era optante pelo Simples,
estaria isenta do recolhimento de contribuições sociais na forma imposta pela
fiscalização.
5.1.4. Conclui que, tendo em vista que os segurados relacionados pela fiscalização
eram registrados pela empresa Tecpar Provider que pagava o salário dos mesmos e os
declarava em GFIP, empresa esta que no exercício de 2005 era distinta da impugnante,
não há que se falar em pagamento de contribuição social, parte patronal, para esse
período, posto que a empresa empregadora era optante do Simples e isenta dessa
contribuição da forma que pretende o Sr. Fiscal.
5.2.
Discorda da resposta da Auditora Fiscal ao item 5.2, afirmando que comprovou,
em sua peça recursal, que os valores lançados em sua conta contábil “Despesas
Diversas” se referem a lançamento de reembolso de despesas incorridas por empregados
ou autônomos contratados, bem como indenizações pagas pelas despesas incorridas pela
transferência de cidade de alguns empregados da empresa Tecpar Provider.
5.2.1. Afirma não haver razoabilidade na conclusão de que a Impugnante pagou
diretamente as despesas dos funcionários da empresa Tecpar Provider para a Jaguary
Hotéis e Turismo Ltda apenas pelo fato de os demonstrativos de diárias, boletos de
pagamento e notas fiscais terem sido emitidas em nome da Impugnante.
5.2.2. Reitera a alegação de incompetência material dos Auditores da RFB para
reconhecer e declarar verbas trabalhistas e o alegado vínculo empregatício entre os
funcionários da empresa Tecpar Provider e a Impugnante.
5.2.3. Sobre os lançamentos individuais realizados na conta “Diversos” e mantidos na
base de cálculo dos tributos devidos, a manifestante apresenta as mesmas alegações
constantes de sua Impugnação:
5.2.3.1.
Sobre os pagamentos realizados em contraprestação a serviços
executados por contribuintes individuais, afirma que não estava obrigada à retenção de
contribuição social (art. 148 da Instrução Normativa MPS/SRP no 3/2005) sobre os
honorários pagos a advogada, concluindo que a lei é clara ao dispensar a Impugnante de
efetuar o recolhimento.
5.2.3.2.
Reitera a afirmação de que os pagamentos feitos em favor de parte dos
contribuintes individuais englobam o reembolso dos materiais utilizados para prestação
dos serviços contratados sobre os quais não é devida a contribuição previdenciária.
Justifica suas alegações afirmando que esses “reembolsos” estariam excluídos da base
de cálculo das contribuições sociais em cobrança, conforme estipulado no item 7 da
alínea “e” do § 9o do art. 28 da Lei n° 8.212/91 (não integram o salário de contribuição
as importâncias recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário).
5.2.3.3.
Insiste na alegação de que restou comprovado por meio dos documentos
apresentados que grande parte dos valores lançados na conta de “Diversos” corresponde
a pagamentos indenizatórios efetuados por ocasião da transferência temporária (período
determinado de 4 meses: 09/2005 a 12/2005) de empregados da Tecpar Provider
residentes na Cidade do Rio de Janeiro para a Cidade de Jaguariúna no Estado de São
Fl. 2301
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.051 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000439/2010-41

Paulo. Com isso tais valores não integrariam a base de cálculo das contribuições
previdenciárias por força da alínea “e”, item 7, e alínea “m”, ambos do § 9o do art. 28 da
Lei n° 8.212/91.
5.3.
Refuta a conclusão emitida pela Autoridade Fiscal quanto ao questionado no
item 5.3, sustentando que as alegações sobre a ocorrência da incorporação em 06/2005
tratam-se, na verdade, de claras suposições.
5.3.1. Reafirma que obedeceu a legislação sobre o tema ao considerar a incorporação
efetivada somente em 20/09/2006, com o registro da Proposta e Justificativa e Protocolo
de incorporação e respectivos atos societários pela Junta Comercial do Estado de São
Paulo.
5.3.2. Insiste não ter qualquer informação declarada na DIPJ 2006, referente ao
exercício de 2005, entregue pela Impugnante que fundamente as alegações do Fiscal e a
própria autuação, vez que não mencionada qual foi a declaração DIPJ analisada.
5.3.3. Acrescenta que, para que se processe a incorporação, deverão ser cumpridas as
formalidades exigidas no art. 21, caput e § 4o, da Lei no 9.249/95, art. 1o, §§ 1o e 2o, da
Lei no 9.430/96 e art. 5o da Lei no 9.959/00, antes de sua baixa nos termos da Instrução
Normativa SRF no 200/2002.
5.3.4. Afirma que a JUCESP demorou quase um ano para arquivar definitivamente a
operação de incorporação da empresa Tecpar Provider na impugnante, pelo que se
conclui que havia ainda dúvidas ou exigências a serem cumpridas para que a operação
se tornasse legítima e eficaz.
5.3.5. Apresenta decisões administrativas que tratam da data em que se considera
ocorrido o evento de incorporação.
5.4.
Por fim, reafirma os argumentos ventilados na sua peça recursal e requer sejam
todas as intimações e notificações publicadas no Diário Oficial exclusivamente em
nome e endereço do patrono.
É o Relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUJEITO PASSIVO. RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO
DOS SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições sociais dos segurados empregados,
trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço, mediante desconto na
respectiva remuneração, e a recolher o produto arrecadado conforme previsto no art. 30,
I, ‘a’, da Lei no8.212/91 e art. 4o da Lei no10.666/03.
LIVROS CONTÁBEIS. REGISTROS. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
DE ORIGEM. PROVA CONTRA A EMPRESA.
Os livros contábeis fazem prova contra a empresa, e, em seu favor, quando, escriturados
sem vício extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros subsídios.
Identificados lançamentos escriturados que, pelo seu histórico, estavam relacionados a
fatos geradores de contribuições previdenciárias, cumpria ao contribuinte a apresentação
de prova documental de que o lançamento não corresponde à descrição contida no
registro contábil.
Fl. 2302
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.051 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000439/2010-41

EXTINÇÃO
DE
EMPRESA
INCORPORADA.
DATA
DA
ALTERAÇÃO
CONTRATUAL QUE APROVOU A INCORPORAÇÃO E O LAUDO DE
AVALIAÇÃO.
Por força do disposto na Instrução Normativa DNRC no 88/2001, que trata do registro
dos atos de incorporação de sociedades, este registro somente poderá ser efetivado após
a efetiva extinção da sociedade incorporada. Deverá ser considerada como data da
extinção aquela da assinatura da alteração contratual que aprovou o laudo de avaliação e
a incorporação.
ESTAGIÁRIO. CONTRATAÇÃO EM DESACORDO COM A LEI 6.494/77.
CARACTERIZAÇÃO COMO EMPREGADO. REMUNERAÇÃO. SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO.
O estagiário contratado em desacordo com a Lei no6.494/77 reveste as características de
segurado empregado e a remuneração paga não está excluída do Salário de
Contribuição, conforme previsto na alínea i, § 9o, art. 28 da Lei 8.212/91. Verificado o
desrespeito à legislação regente, a remuneração paga integrará o Salário de Contribuição
mensal.
REFEIÇÃO IN NATURA. EMPRESA SEM INSCRIÇÃO NO PAT.
O pagamento in natura do auxílio alimentação, ou seja, quando o próprio empregador
fornece a alimentação aos seus empregados, ou decorra o pagamento de acordo ou
convenção coletiva de trabalho, não integra o salário de contribuição dos trabalhadores.
Diferentemente, integrará o salário de contribuição dos segurados o pagamento de
auxílio alimentação em espécie e com habitualidade, bem como nos casos em que o
pagamento se dá por meio de tickets ou vale refeição e não for comprovada a adesão da
empresa ao Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005 CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa quando os relatórios
integrantes da autuação oferecem à impugnante todas as informações relevantes para
sua defesa, confirmada por meio de impugnação na qual demonstra conhecer
plenamente os fatos que lhe foram imputados.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. INOCORRÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário deve seguir as regras
previstas no Código Tributário Nacional, em face da inconstitucionalidade do artigo 45
da Lei no 8.212/91, declarada pela Súmula Vinculante STF no08. No caso de
lançamentos de ofício referentes a obrigações principais, para os quais não há
pagamento parcial, o prazo decadencial é o previsto no inciso I do art. 173 do CTN,
conforme dispõe o Parecer PGFN/CAT no 1.617/08.
LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. ALTERAÇÃO NOS CÁLCULOS E LIMITES
DA MULTA. APLICAÇÃO DA NORMA MAIS BENÉFICA.
Tratando-se de ato não definitivamente julgado, a Administração deve aplicar a lei nova
a ato ou fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo de sua prática, assim observando, quando da aplicação das alterações
na legislação tributária referente às penalidades, a norma mais benéfica ao contribuinte
(art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 2303
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.051 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000439/2010-41

Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005 NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos quaisquer
das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972 ou caso de vício em um
dos elementos estruturais dos atos administrativos atacados.
INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO DO SUJEITO PASSIVO. ENDEREÇO DIVERSO.
IMPOSSIBILIDADE.
O Decreto n° 70.235/72, em seu art. 23, inciso II, com a redação dada pela Lei no
9.532/97, determina que as intimações sejam feitas por via postal ou por qualquer outro
meio com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo.
Inexistindo previsão legal para intimação em endereço diverso, indefere-se o pedido de
endereçamento de intimações ao escritório dos procuradores.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 2203/2244,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Da decadência.
Alega a recorrente a ocorrência de decadência. A DRJ de origem assim apreciou a
matéria:
“INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA
9. Conforme relatado, o presente processo administrativo diz respeito a autuação na qual
foram incluídas contribuições devidas pela impugnante nas competências 01/2005 a
12/2005 não recolhidas nos respectivos prazos legais, tendo o contribuinte tomado
ciência dos lançamentos em 05/03/2010. Considerando o prazo decorrido entre os fatos
geradores e a ciência do lançamento, a análise da alegada ocorrência da decadência
apresenta se relevante.
9.1. Em sessão de 12 de junho de 2008, o Tribunal Pleno do STF editou o seguinte
enunciado de súmula vinculante (de observância obrigatória pela Administração Pública
de acordo com o art. 2o da Lei no 11.417/06), que foi publicado no Diário da Justiça e no
Diário Oficial da União, em 20 de junho de 2008:
Súmula vinculante no 8 – São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
Fl. 2304
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.051 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000439/2010-41

9.2. Em virtude da declaração de inconstitucionalidade do art. 45 e 46 da Lei no
8.212/91, que estabeleciam o prazo decenal para constituição e cobrança dos créditos
relativos às contribuições sociais previdenciárias, devem ser observadas pela
Administração Pública as regras gerais previstas no Código Tributário Nacional,
aprovado pela Lei no 5.172, de 25/10/1966, que trata da decadência em dois artigos
principais, a saber: art. 150, § 4o e art. 173, inciso I.
9.3. Observe-se que de acordo com o art. 150, § 4o, o lançamento por homologação tem
como pressuposto básico a apuração do fato gerador e o pagamento da obrigação
surgida com a ocorrência do fato gerador, tendo a Fazenda Pública que se pronunciar
em 5 anos a contar da sua ocorrência, ou do contrário, considerar homologado e extinto
o crédito. Não ocorrendo os dois requisitos mencionados, a decadência será regida pelo
art. 173, inciso I.
9.4. Nesse sentido, o Parecer PGFN/CAT no 1.617/2008, aprovado pelo Ministro da
Fazenda em 18/08/2008, estabeleceu orientação acerca da aplicação da legislação retro
mencionada aos créditos previdenciários:
40. Do que, então, emerge mais uma conclusão: o pagamento antecipado da
contribuição (ainda que parcial) suscita a aplicação da regra especial, isto é, do § 4o
do art. 150 do CTN; a inexistência de pagamento justifica a utilização da regra do art.
173 do CTN, para efeitos de fixação do dies a quo dos prazos de caducidade,
projetados nas contribuições previdenciárias. Isto é, no que se refere à contagem dos
prazos de decadência. Tal concepção, em princípio, pode ser aplicada para todos os
tributos federais, e não somente, para as contribuições previdenciárias.
(...)
42. Persistem, ainda, alguns outros problemas ligados à prescrição. Especialmente,
deve-se levar em conta a natureza e os desdobramentos fáticos da GFIP¬ Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social, documento que guarda natureza análoga à DCTF – Declaração de Créditos e
Débitos Tributários Federais. Tendo-se como adequada a premissa, isto é, GFIP e
DCTF têm natureza análoga, aponta-se para o decidido no Recurso Especial no
707.356¬PR, relatado pelo Ministro Herman Benjamin:
(...)
49. (...)
b) apresentada a declaração pelo contribuinte (GFIP ou DCTF, conforme o tributo)
não há necessidade de lançamento pelo fisco do valor declarado, podendo ser lançado
apenas a eventual diferença a maior não declarada (lançamento suplementar) ;
c) na hipótese do subitem anterior, caso o Fisco tenha optado por lançar de ofício, por
meio de NFLD, as diferenças declaradas e não pagas em sua totalidade, aplica-se o
prazo decadencial dos arts. 150, § 4o, ou 173 do CTN, conforme tenha havido
antecipação de pagamento parcial ou não, respectivamente; o prazo prescricional,
ainda, e por sua vez, conta-se da constituição definitiva do crédito tributário;
d) para fins de cômputo do prazo de decadência, não tendo havido qualquer
pagamento, aplica-se a regra do art. 173, inc. I do CTN, pouco importando se houve ou
não declaração, contando-se o prazo do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado; (destaques não constam do original)
9.5. Do conjunto de informações estampadas no Parecer em epígrafe emerge,
inicialmente, que GFIP e DCTF têm natureza análoga, consoante item ‘42’, a partir do
que sobrevém que as informações prestadas por intermédio destes documentos
Fl. 2305
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.051 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000439/2010-41

constituem crédito tributário, havendo que se perquirir, a partir da respectiva entrega,
acerca do prazo prescricional e não mais quanto à decadência.
9.6. Assim, em regra, tudo o quanto declarado em GFIP até o início de procedimento
fiscal resta fora do campo de colmatação de qualquer das regras decadenciais previstas
no CTN1.
9.7. Neste ponto, cumpre observar o que entende a doutrina pátria acerca da modalidade
de lançamento usualmente aplicável às contribuições previdenciárias, lançamento por
homologação, mormente quanto ao seu objeto. Conforme ensina Hugo de Brito
Machado (Curso de direito Tributário, 25a ed., 2004, Malheiros, pp 180/181), in verbis:
Lançamento por homologação é aquele aplicável aos tributos cuja legislação atribua
ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa, no que concerne a sua determinação. (...)
Objeto da homologação não é o pagamento, como alguns têm afirmado. É a apuração
do montante devido, de sorte que é possível a homologação mesmo que não tenha
havido pagamento. (...)
O que caracteriza essa modalidade de lançamento é a exigência legal de pagamento
antecipado. Não o efetivo pagamento antecipado.
9.8. Corroborando o que afirma o próprio Parecer, tendo havido apuração do montante
devido e a correspondente informação ao Fisco (declaração em GFIP), considera ser
efetuado o “autolançamento”, abrindo-se espaço, a partir de então, à contagem do prazo
prescricional.
9.9. Note-se que a homologação, que segundo Celso Antônio Bandeira de Melo, “é o
ato vinculado pelo qual a administração concorda com ato jurídico já praticado, uma vez
verificada a consonância dele com os requisitos legais condicionadores de sua válida
emissão” (Curso de Direito Administrativo, 9a. Ed., São Paulo, Malheiros, 1997), tem
por efeito dar ao ato homologado a eficácia que até então não se lhe atribuía.
Homologar, portanto, pressupõe não apenas concordar com o ato praticado, mas
também, conferir-lhe validade ou eficácia que antes não possuía. É somente diante desta
ótica que se pode aceitar a ideia de “autolançamento”, como muitos doutrinadores
intitulam esta modalidade, sem entender ferido o art. 142 do CTN.
9.10. Exsurge do conjunto das interpretações apresentadas que somente poderá haver
homologação de tributo com relação ao qual, e na exata medida em que, o contribuinte
haja dimensionado e informado a ocorrência do fato gerador ou efetuado o pagamento.
9.11. Reforça-se que, quanto aos valores declarados em GFIP, somente há que se
verificar o prazo próprio para fins de prescrição, não havendo espaço para inquirir-se
acerca da decadência tributária. Ademais, ainda que não tenha havido declaração por
parte do Sujeito Passivo (não inclusão em GFIP), mas tenha havido pagamento, ainda
que parcial frente ao montante do tributo efetivamente devido, caberá ao fisco
homologar o quanto pago.
9.12. Nos demais casos, referentes a imprecisão, inexistência ou incompletude do
lançamento por homologação (art. 149, V), restará à autoridade fiscal a possibilidade de
lançar os valores ainda devidos utilizando-se, neste caso, do lançamento de ofício
(modalidade prevista no art. 149 do CTN) que, naturalmente, reger-se-á, para fins do
cômputo decadencial, pelo previsto no art. 173, I, do CTN.
9.13. No caso concreto, verifica-se que a presente autuação decorre da falta de
recolhimento das contribuições previdenciárias devidas pela empresa, incidentes sobre a
remuneração paga a segurados empregados e contribuintes individuais nas
competências 01/2005 a 12/2005. Conforme mencionado no Relatório Fiscal (fls.
Fl. 2306
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-010.051 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000439/2010-41

55/68), esta remuneração não foi declarada em GFIP, tendo sido apurada pela
Autoridade Fiscal depois de constatado que a empresa não procedeu de acordo com a
legislação no tocante às despesas com contribuintes individuais (autônomos), despesas
com Alimentação PAT, despesas salariais e estagiários bolsa.
9.14. Desta forma, ao contrário do que pretende a impugnante, uma vez que deixou de
praticar a atividade de apuração, não apresentando ao Fisco as informações pertinentes
ao tributo em questão por meio de GFIP, e considerando que a presente autuação, por
óbvio, diz respeito apenas a contribuições não pagas, não há que se falar em lançamento
por homologação, mas sim de lançamento de ofício previsto no art. 149, do Código
Tributário Nacional, ao qual se aplica o prazo decadencial determinado pelo art. 173,
inciso I, do mesmo diploma legal.
9.15. Frise-se, por fim, que o Parecer PGFN/CAT no 1.617/2008 possui força normativa,
vinculando a Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme disposto no artigo 42 da
Lei Complementar no 73/93.
9.16. Assim, no caso em tela, aplica-se, em relação à decadência, a regra geral prevista
no art. 173, inciso I, do CTN. Tendo em vista que a competência inicial deste Auto de
Infração é 01/2005, a Fazenda Pública pode constituir o respectivo crédito tributário no
período de 01/01/2006 a 31/12/2010, correspondente aos 5 anos contados do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Como
o Contribuinte foi cientificado dos lançamentos em 05/03/2010, tais atos ocorreram
dentro do período quinquenal, não havendo que se falar em decadência, nem mesmo
parcial..”
Embora discorde, em parte do entendimento da DRJ de origem, a teor do que
dispõe a Súmula CARF no 99, verifica-se que, por não haver provas nos autos de que houve
antecipação de pagamento, não há como realizar a contagem da decadência na forma do art. 150,
§4o, do CTN.
Desse modo, realizando-se a verificação da decadência pela regra prevista no art.
173, I, do CTN, conforme já expôs a decisão recorrida, não há períodos do lançamento
abrangidos pela decadência.
Portanto, rejeita-se a alegação de decadência.
Art. 112 do CTN. Multa.
Sustenta a recorrente que não deve prevalecer a cobrança de multa de oficio na
presente autuação, vez que pautou sua conduta em normas válidas do direito do trabalho, sendo
totalmente escusável qualquer violação que eventualmente tenha ocorrido na seara tributária,
fundamentando sua alegação no art. 112, inciso I, do CTN.
No entanto, tal dispositivo é aplicado no caso de dúvida quanto à capitulação legal
do fato. Ocorre que inexiste a dúvida em questão, razão pela qual entendo por inaplicável o
disposto no art. 112, I, do CTN, no caso em análise.
Auxílio-alimentação.
A contribuinte se insurge quanto ao levantamentos “AL” e “AL1”, referente a
contribuições incidentes sobre o fornecimento de alimentação na forma de vale-refeição, sem
inscrição no PAT.
Fl. 2307
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-010.051 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000439/2010-41

Ocorre que compartilho do entendimento exarado no acórdão no 2301-005.539,
julgado em 08/08/2018, onde por unanimidade se compreendeu que o fornecimento de
alimentação, na modalidade ticket-refeição (ou vale-alimentação) não sofre a incidência da
contribuição previdenciária, por não constituir natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou
não no Programa de Alimentação do Trabalhador PAT.
Também neste sentido, cito outros precedentes deste Conselho:
Acórdão CARF no 2201-003.600, de 09/05/2017
ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE TICKET. PAGAMENTO IN NATURA.
CARÁTER
INDENIZATÓRIO.
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
O ticket-refeição (ou vale-alimentação) se aproxima muito mais do fornecimento de
alimentação in natura do que propriamente do pagamento em dinheiro, não havendo
diferença relevante entre a empresa fornecer os alimentos aos empregados diretamente
nas suas instalações ou entregar-lhes ticket-refeição para que possam se alimentar nos
restaurantes conveniados.
Não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos ao empregado a título de
alimentação in natura.
Acórdão CARF no 2201-003.549, de 06/04/2017
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. TERCEIROS (INCRA, SENAC,
SESC, SEBRAE, SALÁRIOEDUCAÇÃO). BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
(PAT). FALTA DE INSCRIÇÃO. AUXÍLIOALIMENTAÇÃO. FORNECIMENTO DE
TICKET.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DE
SALÁRIO
IN
NATURA.
CARACTERIZAÇÃO DE ALIMENTO IN NATURA. NÃO INCIDÊNCIA DA
CONTRIBUIÇÃO. ALINHAMENTO COM ENTENDIMENTO DO STJ, CARF E
PGFN. RESP No 1.119.787SP, DJE 13/05/10, ADE No 03/11, PARECER
PGFN/CRJ/No 2117/11, IN RFB No 1.456/14, REGIMENTO INTERNO CARF (PORT.
MF No 343/15 ART. 62, PAR ÚN., II, “A”), PARECER PGFN/CRJ/No 2117/11
Na relação de emprego, a remuneração representada por qualquer benefício que não seja
oferecido em pecúnia configura o denominado “salário utilidade” ou “prestação in
natura”. Nesse contexto, se a não incidência da contribuição previdenciária sobre
alimentação abrange todas as distribuições e prestações in natura, ou seja, que não em
dinheiro, tanto a alimentação propriamente dita como aquela fornecida via ticket,
mesmo sem a devida inscrição no PAT, deixam de sofrer a incidência da contribuição
previdenciária.
Por oportuno, transcrevo o voto do Conselheiro Dilson Jatahy Fonseca Neto
proferido no acórdão no 2202-004.338, no qual, embora vencido, bem tratou da questão:
“(...)necessário concluir pela não incidência da Contribuição Social Previdenciária sobre
os valores fornecidos em ticket refeição/alimentação.
Em primeiro lugar, e suficientemente, porque a própria autoridade lançadora, no
presente caso, afirma peremptoriamente que os valores que compõem a base de cálculo
são "alimentos in natura" (vide item 18.5 do relatório fiscal, supratranscrito). Portanto,
entender diversamente a essa altura é inovar o lançamento, o que é vedado.
Em segundo lugar, e ainda que assim não fosse, é necessário registrar que nos termos
dos arts. 45, VI, e 62, § 1o, II, 'c', do Anexo II ao RICARF, os conselheiros deste
Fl. 2308
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-010.051 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000439/2010-41

tribunal administrativo são obrigados a aplicar o quanto determinado em Ato
Declaratório da PGFN aprovado pelo Ministro da Fazenda. No presente caso, convém
observar que o AD PGFN no 3/2011 admite a não incidência de Contribuições Sociais
Previdenciárias sobre o auxíli-alimentação (sic) in natura.
Ora, o Parecer PGFN no 2.117/2011, que fundamentou tal AD, foi cristalino ao afirmar
que:
4. O entendimento sustentado pela União em juízo é o de que o auxílio-alimentação
pago in natura ostenta natureza salarial e, portanto, integra a remuneração do
trabalhador, razão pela qual deve haver incidência da contribuição previdenciária.
5. Ocorre que o Poder Judiciário tem entendido diversamente, restando assente no
âmbito do STJ o posicionamento segundo o qual o pagamento in natura do auxílio-
alimentação, ou seja, quando o próprio empregador fornece a alimentação aos seus
empregados, não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não constituir
verba de natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de
Alimentação do Trabalhador – PAT ou decorra o pagamento de acordo ou convenção
coletiva de trabalho. Entende o Colendo Superior Tribunal que tal atitude do
empregador visa tão-somente proporcionar um incremento à produtividade e eficiência
funcionais.
6. Por outro lado, quando o auxílioalimentação for pago em espécie ou creditado em
contacorrente, em caráter habitual, assume feição salarial e, desse modo, integra a
base de cálculo da contribuição previdenciária.
De um lado, por força das decisões judiciais, admite a não incidência quando o
pagamento é in natura; de outro, reforça a incidência quando o pagamento é feito "em
espécie ou creditado em conta-corrente".
Uma vez que não menciona expressamente os tickets refeição/alimentação como uma
terceira alternativa, então é necessário enquadrá-los em uma ou em outra categoria.
Percebe-se, já na primeira análise, que tickets não podem ser equiparados a pagamento
em espécie nem a creditamentos em conta-corrente.
Efetivamente, o papel-moeda do real tem curso forçado no Brasil. Isso significa que não
pode ser recusado como forma de pagamento do preço. Logo, recebendo pagamento
feito em dinheiro, o trabalhador poderia "tredestinar" tais recursos para outras despesas
suas. Em sentido similar, o depósito bancário configura moedacontábil, garantindo ao
seu titular o direito de sacá-lo e utilizá-lo como bem entender. Então, mesmo que o
fornecedor não aceite uma transferência bancária ou cartão de débito, cheque etc. , o
consumidor pode sacar os recursos para a seguir utilizá-los.
Diferentemente, o ticket refeição/alimentação não pode ser utilizado como bem
entender o seu titular. Não tem curso forçado no país e o fornecedor não é obrigado a
aceita-lo. Pelo contrário, o fornecedor deve se cadastrar para poder aceita-lo. Mais, o
cadastro está sujeito ao preenchimento de determinados requisitos por parte do
fornecedor. Especificamente, o ticket refeição/alimentação deve ser utilizado para a
aquisição de gêneros alimentícios. Em outras palavras, o ticket não pode ser equiparado
ao pagamento em espécie nem ao creditamento em conta-corrente.
Assim, a Contribuinte poderia montar ela própria um refeitório em seu estabelecimento,
onde fornecesse diretamente o gênero alimentício. Contudo, esse tipo de
empreendimento envolve gastos de pessoal e logística, vez que será necessário separar
um espaço para tanto, pessoas que comprem e administrem o estoque etc. Além disso,
envolve riscos, como alimentos estragados. De outro lado, fornecendo o ticket, o
Contribuinte isenta-se desses inconvenientes ao mesmo tempo em que garante o
fornecimento do alimento, apenas o faz por meio de um fornecedor intermediário. Frisa-
Fl. 2309
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-010.051 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000439/2010-41

se que o ticket refeição/alimentação só é (ou só deveria ser) aceito por estabelecimentos
que produzam ou vendam alimentos.
Diante desse confrontamento, conclui-se que os tickets refeição/alimentação
efetivamente se aproximam muito mais da noção de alimentos in natura do que da
noção de pagamento em espécie.
Consequentemente, (1) seja porque os alimentos foram fornecidos em gêneros
alimentícios diretamente, (2) seja porque a autoridade lançadora não distingue essas
espécies, configurando-se inovação distinguir agora, (3) seja porque os tickets não se
configuram pagamento em espécie, entendo que é necessário dar provimento ao recurso
nesse ponto.
Por tais razões, adotando a fundamentação acima como minhas razões de decidir,
entendo pela não incidência de contribuições previdenciárias (parte patronal, inclusive
GILRAT), bem como a contribuições devidas à seguridade social e destinadas a terceiros, sobre
os pagamentos realizados pela contribuinte, a título de alimentação, a seus empregados e
diretores (contribuintes individuais),sob a forma de vale refeição e de vale alimentação, por meio
de ticket ou cartão, por tais valores não integrarem o salário-de-contribuição, diante da ausência
de natureza salarial destes pagamentos.
Por fim, insta considerar que em 23/02/2022 foi publicado no DOU Edição 38,
Seção 1, pág. 15, despacho do Presidente da República que aprovou e tornou vinculante para a
administração pública o Parecer no 00001/2022/CONSUNIAO/CGU/AGU que traz a ementa
abaixo reproduzida:
PARECER n. 00001/2022/CONSUNIAO/CGU/AGU
NUP: 00695.001437/2019-16
INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
ASSUNTOS: AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
EMENTA: Exame acerca da incidência da contribuição previdenciária sobre os valores
recebidos pelo empregado na forma de tíquetes ou congêneres. Dissonância interna
apontada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Exame sob a disciplina do art.
28 da Lei no 8.212/1991, até 10 de novembro de 2017. Natureza jurídica de parcela não
salarial, para os fins da exação em testilha. Consequências concretas da decisão e
princípio da eficiência. O auxílio-alimentação na forma de tíquetes ou congênere,
mesmo antes do advento do §2o do art. 457, já não integrava a base de cálculo da
contribuição previdenciária, nos termos do caput do art. 28 da Lei 8.212/1991.
Extrai-se da fundamentação do Parecer/AGU:
38. Do exame de toda a questão em testilha parece ter ficado evidenciado, de fato, uma
fundada dúvida no âmbito da Administração fiscal federal acerca de o auxílio-
alimentação em tíquete ou congêneres compor, ou não, a base de cálculo da
contribuição previdenciária, antes da entrada em vigor do novel art. 457, §2o da CLT.
Dessa feita, considerando as potenciais consequências práticas da definição da questão,
bem detalhadas no DESPACHO No 25/2022/PGFN-ME, não me parece razoável, sob a
perspectiva da repercussão concreta e do princípio da eficiência, permanecer dúvida
acerca da interpretação mais adequada, no caso, a de que o auxílio alimentação em
tíquete ou congênere não compôs a base de cálculo da contribuição previdenciária, em
momento algum.
Fl. 2310
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-010.051 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000439/2010-41

39. Conclui-se, pois, que o auxílio-alimentação na forma de tíquetes ou congênere,
mesmo antes do advento do §2o do art. '457 da CLT, já não integrava a base de cálculo
da contribuição previdenciária, nos termos do caput do art. 28 da Lei 8.212/1991. Em
paralelo, sob perspectiva das consequências concretas da decisão e em deferência ao
princípio da eficiência, igualmente, chegamos a mesma conclusão.
3. CONCLUSÃO:
40. Ante o exposto, concluiu-se que o auxílio-alimentação na forma de tíquetes ou
congêneres, mesmo antes do advento do §2o do art. 457 da CLT, já não integrava a base
de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do caput do art. 28 da Lei
8.212/1991.
Desse modo, merece provimento o recurso para decotar do lançamento os
levantamentos “AL” e “AL1”.
Demais alegações do recurso voluntário.
Por oportuno, transcrevo, em parte, o voto proferido no acórdão da DRJ,
conforme faculta o artigo 57, §3o, do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, haja vista não haver novas
razões de defesa no recurso voluntário além daquelas já analisadas pela decisão de primeira
instância, bem como àquelas matérias acima tratadas. Desse modo, transcrevo, em parte, o voto
proferido no acórdão da DRJ e que, desde logo, acolho o trecho abaixo transcrito como minhas
razões de decidir:
“6.1. Destaca-se que, por força do disposto no art. 151, inciso III, do Código Tributário
Nacional, os créditos tributários objetos do presente processo administrativo estão com
sua exigibilidade suspensa até a decisão administrativa definitiva.
6.2. Em sede de preliminar, torna-se importante observar que a doutrina e a
jurisprudência citadas pela impugnante, em processos dos quais não tenham participado
ou que não apresentem eficácia erga omnes, servem apenas de reforço aos seus
argumentos, não vinculando a Administração àquelas interpretações, vez que não têm
eficácia normativa (art. 100 do CTN).
PRELIMINARES
INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
7. A leitura do Relatório Fiscal do Auto de Infração (fls. 49/62), complementado pela
Informação Fiscal resultante da diligência (fls. 1933/1943), permite a constatação de
que foram narrados, com clareza e coerência, os fatos verificados durante a ação fiscal e
sua subsunção às normas legais de regência.
7.1. Também, integra a presente autuação o relatório DD – Discriminativo do Débito
(fls. 7/11) que discrimina, de forma detalhada, as bases de cálculo das contribuições
lançadas, as alíquotas aplicáveis e os valores de principal, juros e multa devidos, e o
relatório RL – Relatório de Lançamentos (fls. 12/15) que demonstra os fatos geradores
apurados pela Autoridade Fiscal e incluídos em cada levantamento que integra a
autuação. Ainda, o relatório FLD – Fundamentos Legais do Débito (fls. 16/17)
relaciona, de forma detalhada, toda a legislação relacionada ao lançamento fiscal em
análise.
7.2. O contribuinte foi regularmente cientificado em 05/03/2010 dos documentos
integrantes do lançamento em comento, por meio de procurador (fls. 46 e 62), tendo-lhe
sido conferido tempo hábil para apresentar seus questionamentos, consubstanciados na
Fl. 2311
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-010.051 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000439/2010-41

Impugnação (fls. 67/118) e na manifestação sobre a diligência fiscal (fls. 2099/2130),
nas quais demonstrou conhecer plenamente os fatos que lhe foram imputados.
7.2.1. Por oportuno, ressalta-se que o contribuinte solicitou vista do processo em
14/05/2010, tendo sido atendido na mesma data (fls. 66), inexistindo o alegado
impedimento à análise do processo administrativo.
7.3. Assim, verificado que o contribuinte conhecia a origem das contribuições
previdenciárias lançadas, que tomou plena ciência dos relatórios integrantes da
autuação, tendo-lhe sido concedido tempo hábil para apresentar sua impugnação,
constata-se que o contencioso administrativo respeitou o contraditório e a ampla defesa,
não havendo como se cogitar em cerceamento de seu direito de defesa.
7.4. Ressalte-se que o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório,
assegurado pela Constituição de 1988, tem por escopo oferecer aos litigantes, seja em
processo judicial ou administrativo, o direito à reação contra atos desfavoráveis,
momento esse em que a parte interessada exerce o direito à ampla defesa, cujo conceito
abrange o princípio do contraditório. A observância da ampla defesa ocorre quando é
dada ou facultada a oportunidade à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas,
no seu sentido mais amplo, com vista a demonstrar a sua razão no litígio. Dessa forma,
quando a Administração, antes de decidir sobre o mérito de uma questão administrativa,
dá à parte contrária a oportunidade de impugnar da forma mais ampla que entender, não
está infringindo, nem de longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do
contraditório.
NULIDADE NÃO VERIFICADA
8. Considerando o anteriormente tratado, constata-se que as preliminares de nulidade do
lançamento fiscal arguidas pela impugnante não encontram amparo no quanto previsto
no artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972 (Processo Administrativo Fiscal – PAF).
Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
8.1. O Auto de Infração foi lançado por Autoridade Competente, devidamente investida
nas atribuições legais inerentes ao cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
(art. 6o, incisos I e II, da lei no 10.593/02, na redação da Lei no 11.457/07).
8.2. Conforme anteriormente tratado, estão presentes no processo administrativo todos
os relatórios e demonstrativos necessários para cientificar o contribuinte dos tributos
lançados na presente autuação, tendo sido respeitado o contraditório e a ampla defesa,
não havendo como se cogitar em cerceamento de seu direito de defesa.
8.3. Assim, não se vislumbra qualquer vício insanável nos lançamentos tributários que
integram o presente processo administrativo. Observa-se que quaisquer outras
irregularidades, incorreções e omissões cometidas em Auto de Infração não importarão
em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo,
salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio, nos
termos do art. 60 do PAF (Decreto no 70.235/72).
(...)
MÉRITO
APURAÇÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 2312
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-010.051 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000439/2010-41

10. Alega a impugnante que o lançamento combatido não poderia ser apurado através de
aferição indireta, cabendo ao Fisco Federal a prova de que o contribuinte remunerou
segurados a seu serviço sem oferecer à tributação a totalidade dos fatos geradores
ocorridos.
10.1. Inicialmente, importante esclarecer que a apuração dos fatos geradores das
contribuições previdenciárias incluídas na presente autuação não se deu pela
modalidade de aferição indireta prevista no § 6o do art. 33 da Lei no 8.212/91.
Depreende-se dos documentos que integram o lançamento que a Autoridade
Administrativa efetuou o lançamento com base na prerrogativa prevista no § 3o do
referido artigo, conforme transcrição abaixo do Relatório Fiscal:
3. O presente levantamento foi efetuado tendo em vista os motivos abaixo relacionados:
(...)
e. O presente levantamento foi feito por aferição, uma vez que apesar das reiteradas
solicitações, não apresentou os documentos solicitados por esta auditoria fiscal,
referente aos lançamentos efetuados em suas contas contábeis com base em seus Livros
Diários, bem como não individualizou os segurados. Pela recusa dessas solicitações,
houve a emissão do Al com base no CFL n. 35.
(...)
6. A aferição citada no item 3, letra “e” acima, tem respaldo na legislação abaixo
transcrita:
Art. 33. A Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, á
arrecadação, á cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei
n°11.941. de 2009).
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico
ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei. (Redação dada pela Lei n° 11.941. de 2009).
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo
da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. (Redação dada pela Lei
n° 11.941, de 2009). (destaques não constam do original)
10.2. Corroborando tal informação, verifica-se que o presente lançamento tem como
suporte fático os lançamentos apurados nos livros contábeis da fiscalizada, os quais
possuem grande relevância para a identificação dos fatos geradores das contribuições
previdenciárias (assim como de qualquer outro tributo).
10.2.1. Relembre-se que os livros comerciais fazem prova contra a empresa, e em seu
favor apenas quando acompanhado de outros elementos (documento) que confirmem os
lançamentos:
Lei no 5.869/73 (CPC):
Art. 378. Os livros comerciais provam contra o seu autor. É lícito ao comerciante,
todavia, demonstrar, por todos os meios permitidos em direito, que os lançamentos não
correspondem à verdade dos fatos.
Lei no 10.406/02 (CC):
Fl. 2313
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-010.051 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000439/2010-41

Art. 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as pessoas a
que pertencem, e, em seu favor, quando, escriturados sem vício extrínseco ou
intrínseco, forem confirmados por outros subsídios. (destaques não constam do
original)
10.3. Uma vez que a Autoridade Fiscal identificou contas que registravam lançamentos
relacionados aos fatos geradores das contribuições previdenciárias, solicitou, por meio
do Termo de Intimação e Reintimação Fiscal para Apresentação de Documentos no 7
(fls. 43/44), a apresentação de esclarecimentos, documentalmente comprovados, sobre a
origem dos valores lançados nas contas contábeis de Despesas Diversas (43502¬3,
48502¬0, 49502-6, 46502¬0, 46103¬2, 42502¬8) e Prestação de Serviços (48110-6).
No entanto, deixou o contribuinte de apresentar os documentos que justificaram os
lançamentos identificados pelo Auditor Fiscal.
10.3.1. Por oportuno, destaca-se que a recusa da fiscalizada em apresentar os
documentos que comprovariam a origem dos registros contábeis apontados, bem como
a não apresentação de relação individualizada de segurados, justificou a emissão do
Auto de Infração por descumprimento de obrigação acessória de prestar todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis, bem como os esclarecimentos
necessários à fiscalização (CFL 35), o qual foi julgado procedente em 19/12/2011 por
meio do Acórdão no 16¬35.482.
10.4. Em consequência, a não apresentação de todos os documentos por parte da
empresa, conforme apontado no Relatório Fiscal, permitiu à Autoridade Fiscal fazer uso
do disposto no § 3o do artigo 33 da Lei no 8.212/91 acima transcrito.
10.4.1. Importante esclarecer que, haja vista a aplicação da palavra aferição no Relatório
Fiscal (conforme trecho transcrito anteriormente), que aferir consiste em obter-se ou
determinar-se valores através dos mecanismos previstos em lei. Diga-se que
normalmente é o conhecimento dos elementos necessários e indispensáveis ao
lançamento do crédito tributário, situação esta que corresponde à aferição direta
(terminologia não utilizada normalmente pela doutrina pátria, sendo, contudo,
tecnicamente correta). Aferição indireta é meio excepcional, utilizável quando da
impossibilidade de identificação da base-de-cálculo real e se presta ao lançamento por
arbitramento.
10.4.2. No caso em análise, a aferição realizada pela Autoridade Fiscal teve como
suporte os elementos suficientes para a identificação dos fatos geradores, vez que
adotou os lançamentos contábeis realizados pela própria empresa: relacionou como
integrantes do Salário de Contribuição mensal apenas aqueles registros que, de acordo
com seu histórico, demonstravam tratar-se de pagamentos realizados a pessoas físicas
(empregados ou contribuintes individuais) para os quais o contribuinte não apresentou
os documentos de origem.
10.5. Dessa forma, não houve arbitrariedade no procedimento adotado pela Autoridade
Fiscal. A identificação de lançamentos contábeis registrados nas contas Despesas
Diversas (43502¬3, 48502¬0, 49502¬6, 46502¬0, 46103¬2, 42502¬8) e Prestação de
Serviços (48110-6), cujo histórico permite sua vinculação com pagamentos realizados a
pessoas físicas constitui elemento probatório suficiente da ocorrência de fatos geradores
das contribuições previdenciárias e inverte o ônus da prova.
10.5.1. A partir deste ponto, por força da legislação acima citada, competia ao
contribuinte apresentar os documentos e esclarecimentos necessários para demonstrar
que os lançamentos contábeis em questão diziam respeito a pagamentos que não
integrariam o Salário de Contribuição dos segurados que lhe prestaram serviços,
comprovação esta que não ocorreu durante o procedimento de fiscalização.
INCORPORAÇÃO DA EMPRESA TECPAR SERVICE PROVIDER
Fl. 2314
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-010.051 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000439/2010-41

11. Em sua Impugnação, confirma a autuada que é incorporadora da empresa Tecpar
Service Provider – São Paulo Ltda – ME (CNPJ 03.005.325/0001¬55), mas sustenta que
essa incorporação somente ocorreu em 20/09/2006 com o registro da Proposta
Justificativa e Protocolo de Incorporação e respectivos atos societários pela Junta
Comercial do Estado de São Paulo. Justifica suas alegações na Lei no 8.934/94 e na
Instrução Normativa DNRC no 88/2001, sustentando que, apesar do ato societário que
deliberou a aprovação da incorporação datar de 31/05/2005, seu registro pela Junta
Comercial do Estado de São Paulo se deu somente em 20/09/2006.
11.1. No entanto, conforme detalhado no Relatório Fiscal, integram o presente
lançamento exclusivamente as contribuições devidas pelos segurados empregados e
contribuinte individuais, incidentes sobre a remuneração paga pela autuada (apurada nos
seus registros contábeis) que restou não declarada nas suas próprias GFIP. Assim, não
foram incluídas nesta autuação contribuições referentes aos segurados empregados e
contribuintes individuais que foram declarados em GFIP como vinculados à empresa
incorporada Tecpar Service Provider – São Paulo Ltda – ME.
11.2. Em que pese a alegação produzida pela impugnante não ser aplicável às
contribuições incluídas na presente autuação, apenas a título de argumentação, reproduz
se a seguir a análise realizada nos Autos de Infração no 37.259.938-9 (contribuição da
empresa – cota patronal e GIILRAT) e 37.259.940¬0 (contribuições destinadas às
Outras Entidades e Fundos) sobre a data em que foi efetivamente realizada a
incorporação da empresa Tecpar Service Provider – São Paulo Ltda – ME pela autuada.
11.3. Sobre o assunto, inicialmente, importa destacar as determinações contidas na
Instrução Normativa DNRC no 88/2001 sobre o registro dos atos de incorporação de
sociedades:
Art. 8o Incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades, de tipos iguais ou
diferentes, são absorvidas por outra que lhes sucede em todos os direitos e obrigações,
devendo ser deliberada na forma prevista para alteração do respectivo estatuto ou
contrato social.
Art. 9o A incorporação de sociedade mercantil, de qualquer tipo jurídico, deverá
obedecer aos seguintes procedimentos:
(...)
III aprovados em assembleia geral extraordinária ou por alteração contratual da
sociedade incorporadora o laudo de avaliação e a incorporação, extingue-se a
incorporada, devendo os administradores da incorporadora providenciar o
arquivamento dos atos e sua publicação, quando couber. (destaques não constam do
original)
11.4. A partir das orientações transcritas, nota-se que o arquivamento do ato que
formalizou a incorporação de sociedade mercantil se dá apenas após sua efetiva
extinção.
11.5. De fato, toda a análise realizada pelo Auditor Fiscal notificante (Relatório Fiscal),
complementada pelos esclarecimentos apresentados pela Autoridade Fiscal responsável
pela diligência (Informação Fiscal), aponta nesse sentido: a partir da competência
06/2005 a incorporada deixou de existir, passando a incorporadora a assumir todos os
seus direitos e obrigações. Foram apontados os seguintes fatos relevantes que sustentam
essa conclusão:
11.5.1. O Balancete de Verificação referente ao mês de 05/2005 demonstra um aumento
do capital social da empresa Tecpar Serviços de Tecnologia Ltda (no valor de R$
10.000,00), conforme previsão constante da alínea “c” do item II da Proposta
Justificativa e Protocolo de Incorporação datada de 31/05/2005.
Fl. 2315
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2202-010.051 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000439/2010-41

11.5.2. A empresa Tecpar Serviços de Tecnologia Ltda informa em sua DIPJ/2006 (ano-
calendário 2005) as despesas com remuneração dos segurados empregados e autônomos
vinculados à empresa Tecpar Service Provider – São Paulo Ltda – EPP, relativo ao
período de 06/2005 a 12/2005.
11.5.3. Também, a autuada lançou, a partir de 06/2005, os valores pagos aos segurados
empregados e contribuintes individuais (autônomos) constantes da folha de pagamento
da Tecpar Service Provider – São Paulo Ltda – EPP, na sua própria escrituração
contábil como despesas operacionais, reduzindo o seu resultado do exercício vez que
era optante pelo Lucro Real no ano calendário de 2005.
11.5.4. A empresa Tecpar Service Provider, optante pelo regime do Simples Federal no
período de 01/2005 a 12/2005, entregou declaração PJSI 2006 na qual informou receita
bruta da prestação de serviços apenas no período de 01/2005 a 06/2005, não
apresentando informação de receita para o período 07/2005 a 12/2005.
11.6. Considerando o exposto, é certo que, para todos os efeitos econômico-contábeis, a
incorporadora assumiu as obrigações referentes aos segurados que lhe prestaram
serviços no período 06/2005 a 12/2005, efetuando o pagamento das remunerações
devidas muito embora parte desses segurados estivesse formalmente vinculada à
empresa incorporada por meio da declaração GFIP.
11.6.1. A declaração PJSI 2006 da empresa Tecpar Service Provider confirma que ela
não desempenhou qualquer atividade comercial após sua incorporação, visto que não
foram declaradas quaisquer receitas para o período 07/2005 a 12/2005.
11.6.2. Nessa linha de raciocínio, considerando ainda que a empresa incorporada não
possuía mais atuação autônoma em decorrência de sua total absorção pela
incorporadora, a prestação de serviços realizada pelos segurados empregados e
contribuintes individuais, de fato, teve como destinatária a própria empresa autuada
Tecpar Serviços de Tecnologia Ltda.
11.6.3. Com isso, considerando o disposto no art. 22, e incisos I a III, da Lei no 8.212/91
abaixo transcritos, estão presentes todos os requisitos para a ocorrência dos fatos
geradores das contribuições previdenciárias a cargo da empresa (bem como da
contribuição destinada aos Terceiros), tendo como sujeito passivo a própria autuada.
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
I vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que
lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença
normativa. (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
II para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de
julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos: (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
(...)
Fl. 2316
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2202-010.051 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000439/2010-41

III vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços; (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999). (destaques não constam do original)
11.7. Em conclusão, são improcedentes as alegações da impugnante de que parte dos
segurados que lhe prestaram serviços estaria vinculada à empresa Tecpar Service
Provider – São Paulo Ltda – EPP em período posterior à sua completa incorporação vez
que, para todos os efeitos, a incorporada deixou de existir a partir da aprovação da
Proposta Justificativa e Protocolo de Incorporação (31/05/2005).
11.7.1. Com isso, os vínculos desses segurados, para efeitos tributários, devem ser
reconhecidos diretamente para com a empresa autuada, a qual foi corretamente
identificada como sujeito passivo das contribuições em discussão.
11.7.2. Refuta-se, neste ponto, a alegação produzida pela impugnante de que a própria
empresa Tecpar Service Provider – São Paulo Ltda – EPP teria efetuado o pagamento da
remuneração dos segurados a ela vinculados (conforme GFIP) vez que frontalmente
contra as provas produzidas nos autos, em especial a constatação realizada pelos
Auditores-Fiscal responsáveis pelo lançamento tributário e pela realização da diligência
de que as despesas com remuneração foram lançadas na contabilidade da própria
autuada.
11.7.3. Também, uma vez caracterizada a vinculação dos segurados diretamente com a
empresa incorporadora (autuada), não poderiam ser aplicadas as regras próprias do
regime tributário simplificado, conforme requerido pela impugnante, vez que a autuada,
no período objeto dos lançamentos, era optante pelo regime do Lucro Real tendo,
inclusive, reconhecido as despesas com a remuneração formalmente vinculada à
empresa incorporada em sua própria declaração DIPJ.
11.7.4. Ainda, a confirmação de que os segurados empregados e contribuintes
individuais prestaram serviços diretamente à autuada acarreta a conclusão de que os
mesmos deveriam ter sido declarados na GFIP mensal da empresa Tecpar Serviços de
Tecnologia Ltda e não da empresa Tecpar Service Provider – São Paulo Ltda – EPP
que, como visto, já se encontrava incorporada. Tal conclusão, no entanto, mostra-se
relevante para análise da multa aplicada em decorrência do descumprimento da
obrigação acessória de declarar corretamente, em GFIP, os fatos geradores de todas as
contribuições
previdenciárias,
objeto
de
processo
administrativo
distinto
(19515.000445/2010¬06 – AIOA DEBCAD no 37.259.945¬1).
COMPETÊNCIA DO AUDITOR-FISCAL PARA CARACTERIZAR ESTAGIÁRIO
COMO SEGURADO EMPREGADO
12. Quanto à alegação da impugnante de que a Secretaria da Receita Federal do Brasil
não teria competência para desqualificar situações jurídicas e declarar vínculos
empregatícios, ressalta-se:
12.1. No âmbito previdenciário, a competência da Auditoria Fiscal para caracterizar a
existência do segurado empregado está configurada nos dispositivos que remetem à
competência de arrecadação, fiscalização, lançamento e normatização, previstos no art.
33 da Lei no 8.212/91, na redação dada pela Lei no 11.941/09, anteriormente transcritos.
12.2. No mesmo sentido encontram-se as disposições do Decreto no 3.048/99:
Art. 229 ...
§ 2o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado contratado
como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação,
preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9o, deverá desconsiderar o
Fl. 2317
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2202-010.051 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000439/2010-41

vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado. (Redação
dada pelo Decreto no 3.265, de 29.11.99) (destaques não constam do original)
12.3. Nesse contexto, verificada a subsunção dos fatos às normas legais, é dever do
Auditor Fiscal efetuar o lançamento das correspondentes contribuições, em face da
competência que lhe é atribuída pelo art. 2o da Lei no 11.457/07, bem como do disposto
no artigo 33 da Lei no 8.212/91 e do parágrafo 2o do artigo 229 do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99. Assim, resta comprovada a
legitimidade do ato praticado pela Autoridade Notificante, com o único objetivo de
adequar a situação encontrada à realidade dos fatos (princípio da verdade material).
12.4. Ressalta-se que a atividade do Auditor Fiscal se encontra amparada em legislação
própria e específica, em nada se confundindo com a competência da Justiça do
Trabalho, que é diversa: enquanto a esta compete processar e julgar as ações oriundas
da relação de trabalho, com atributo de definitividade, à Autoridade Fiscal compete
apenas constituir o crédito previdenciário incidente sobre as remunerações pagas aos
segurados enquadrados como empregados.
12.5. Este é o entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Cabe
trazer à baila a manifestação exarada pelo eminente Ministro FRANCISCO FALCÃO,
quando do julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial no 894.015/AL,
exarado no v. Acórdão no 2006/0227932¬9, de 06/02/2007:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INSS. FISCALIZAÇÃO DE EMPRESA.
CONSTATAÇÃO
DE
EXISTÊNCIA
DE
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO
NÃO
DECLARADO. COMPETÊNCIA. AUTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. REEXAME DO
SUBSTRATO FÁTICO¬PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA No 07/STJ.
I O INSS, “ao exercer a fiscalização acerca do efetivo recolhimento das contribuições
por parte do contribuinte, possui o dever de investigar a relação laboral entre a
empresa e as pessoas que a ela prestam serviços. Caso constate que a empresa
erroneamente descaracteriza a relação empregatícia, a fiscalização deve proceder a
autuação, a fim de que seja efetivada a arrecadação” (REsp no 515.821/RJ, Rel. Min.
FRANCIULLI NETTO, DJ de 25/04/05).
II Destaque-se que remanesce hígida a competência da Justiça do Trabalho na
chancela da existência ou não do aludido vínculo empregatício, na medida em que: “O
juízo de valor do fiscal da previdência acerca de possível relação trabalhista omitida
pela empresa, a bem da verdade, não é definitivo e poderá ser contestado, seja
administrativamente, seja judicialmente” (REsp no 575.086/PR, Rel. Min. CASTRO
MEIRA, DJ de 30/03/06).
III O acórdão recorrido, ao dirimir a controvérsia, entendeu que inexistiu prova que
afastasse a validade da NFLD, sendo que, para rever tal posicionamento, seria
necessário o seu reexame, que serviu de sustentáculo ao convencimento do julgador,
ensejando, no caso, a incidência da Súmula no 07/STJ.
IV Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 894.015/AL, Rel. Ministro
FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/02/2007, DJ 12/04/2007 p.
251)
12.6. Cabe registrar que o Direito Previdenciário, nada obstante a sua autonomia
científica, tem ligação com o Direito do Trabalho. Assim, em ambos os ramos do direito
prevalece o princípio da realidade dos fatos (contrato-realidade), que repudia manobras
destinadas a desvirtuar a autêntica relação de emprego com o intuito de colocar o
obreiro à margem da proteção legal.
12.7. No caso concreto, a caracterização dos segurados Juliana Rodrigues dos Santos e
Diego G. Cunha como empregados da autuada foi justificada pela constatação de que
Fl. 2318
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2202-010.051 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000439/2010-41

eles continuaram prestando serviços à empresa após o término de seus respectivos
Termos de Compromisso de estágio. Sobre o assunto, tornam-se necessários
esclarecimentos adicionais.
12.7.1. O § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91 lista, taxativamente, quais verbas não sofrem
incidência de contribuição previdenciária. Por sua vez, a remuneração paga ao
estagiário não integrará o salário de contribuição somente quando esta contratação
estiver de acordo com os termos da Lei no 6.494/77 (alínea i, § 9o, art. 28. Lei 8.212/91).
12.7.2. Por sua vez, o Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto
no 3.048/99, considera segurados obrigatórios, como empregados, o bolsista e o
estagiário que prestam serviços a empresa em desacordo com a Lei no 6.494/77:
Art. 9o São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas físicas:
I como empregado: ...
h) o bolsista e o estagiário que prestam serviços a empresa, em desacordo com a Lei no
6.494, de 7 de dezembro de 1977;
12.7.3. A citada Lei no 6.494/77 apresentava as regras gerias sobre a contratação de
estagiários:
Art. 1o As pessoas jurídicas de Direito Privado, os órgãos de Administração Pública e as
Instituições de Ensino podem aceitar, como estagiários, os alunos regularmente
matriculados em cursos vinculados ao ensino público e particular. (Redação dada pela
Lei no 8.859, de 23.3.1994)
(...)
Art. 3o A realização do estágio dar-se-á mediante termo de compromisso celebrado entre
o estudante e a parte concedente, como interveniência obrigatória da instituição de
ensino.
12.7.4. Ainda, o Decreto no 87.497/82, ao regulamentar a Lei no 6.494/77, destacou a
importância do Termo de Compromisso como prova efetiva da inexistência de
vínculo empregatício entre o estagiário e a empresa contratante:
Art. 6o A realização do estágio curricular, por parte de estudante, não
acarretará vínculo empregatício de qualquer natureza.
§ 1o O Termo de Compromisso será celebrado entre o estudante e a parte concedente
da oportunidade do estágio curricular, com a interveniência da instituição de ensino, e
constituirá comprovante exigível pela autoridade competente, da inexistência de
vínculo empregatício. (destaques não constam do original)
12.7.5. Diante do exposto, verificado que os “estagiários” Juliana Rodrigues dos Santos
e Diego G. Cunha permaneceram trabalhando para a autuada após o término dos
respectivos Termos de Compromisso de estágio, forçoso concluir que essa prestação de
serviços se deu sem o amparo de ato válido nos termos da Lei no 6.494/77. Decorre
dessa constatação que esses segurados serão considerados empregados nos períodos não
albergados pôr Termo de Compromisso vigente (aplicação do disposto na alínea “h” do
inciso I do art. 9o do RPS).
12.8. Nesses termos, atuou corretamente a Autoridade Fiscal ao lançar as contribuições
que deixaram de ser recolhidas face o incorreto enquadramento realizado pela empresa,
contribuições estes incidentes sobre a remuneração dos segurados estagiários
caracterizados como empregados.
Fl. 2319
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2202-010.051 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000439/2010-41

12.9. Acrescente-se, por fim, que a impugnante, a despeito de suas alegações, não
logrou êxito em comprovar que os citados Termos de Compromisso de Estágio teriam
sido prorrogados, ou que teriam sido substituídos por outros válidos nos períodos
incluídos nos lançamentos tributários.
(...)
ANÁLISE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA IMPUGNANTE
14. Conforme relatado, as alegações e documentos apresentados pela impugnante
justificaram a realização de diligência fiscal cujas conclusões se encontram na
Informação Fiscal. Considerando essas observações, que complementam as análises
realizadas pela Autoridade Autuante, passa-se à apreciação das alegações específicas
sobre os fatos geradores incluídos na presente autuação.
14.1. Inicialmente, com base no exposto até o momento, confirmam-se integralmente as
contribuições incluídas nos seguintes levantamentos (DD – fls. 7/11): AL e AL1 –
DESP COM ALIMENTACAO VR e BE1 – DESP BOLSA ESTÁGIO. Levantamento
CI e CI1 – despesas com contribuinte individual (autônomo)
14.2. No que diz respeito ao levantamento intitulado despesas com contribuinte
individual (autônomo), verifica-se que o Auditor Fiscal relacionou diversos valores
pagos a contribuinte individuais, obtidos a partir da análise das contas 46502¬0, 46103¬
2, 48502¬2, 42502¬2 (Despesas Diversas) e 48110¬6 (Prestação de Serviços), que a
empresa deixou de incluir em folhas de pagamentos e na base de cálculo declarada em
GFIP.
14.2.1. A empresa questionou a inclusão de tais valores na presente autuação, afirmando
que (i) não estava obrigada à retenção de contribuições sociais por força do disposto no
art. 148 da Instrução Normativa no 03/2005 e (ii) os reembolsos de despesas,
comprovados por meio dos documentos anexados às fls. 460/476, não integrariam o
salário de contribuição.
14.2.2. Inicialmente, importante ressaltar que o disposto no art. 148 da IN no 03/2005
citado pela impugnante diz respeito à retenção de contribuições previdenciárias sobre os
valores dos serviços prestados por pessoas jurídicas. Nesse ponto, constata-se uma
primeira incoerência nas alegações da empresa: tal normatização não seria aplicável ao
caso vez que os pagamentos relacionados pela Autoridade Fiscal foram destinados a
pessoas físicas.
14.2.3. Destaca-se o disposto no art. 140 da citada instrução normativa:
Art. 140. A empresa contratante de serviços prestados mediante cessão de mão de obra
ou empreitada, inclusive em regime de trabalho temporário, a partir da competência
fevereiro de 1999, deverá reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal, da fatura
ou do recibo de prestação de serviços e recolher à Previdência Social a importância
retida, em documento de arrecadação identificado com a denominação social e o CNPJ
da empresa contratada, observado o disposto no art. 93 e no art. 172.
(...)
Art. 141. O valor retido deve ser compensado pela empresa contratada com as
contribuições devidas à Previdência Social, na forma prevista no Capítulo II, do Título
III. (destaques não constam do original)
14.2.3.1. Além disso, a sistemática da retenção prevista nesses dispositivos diz respeito
a uma antecipação das contribuições previdenciárias que seriam devidas pela empresa
contratada sobre a remuneração paga aos seus próprios funcionários, a qual utilizaria os
valores retidos para compensar as contribuições devidas (art. 141 da IN no 03/2005).
Fl. 2320
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2202-010.051 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000439/2010-41

14.2.4. Embora infundadas as alegações apresentadas pela empresa com base na
sistemática da retenção das contribuições previdenciárias, os documentos anexados às
fls. 429/476 (doc. 10 e 11 da Impugnação), que justificariam os valores relacionados à
fl. 50 do Relatório Fiscal, foram individualmente analisados por esta Autoridade
Julgadora, sendo insuficientes para as pretensões da impugnante, com exceção do caso
abaixo discriminado:
(...)
14.2.5. É de se ressaltar que, embora a impugnante tenha apresentado uma suposta
vinculação entre os pagamentos realizados à pessoa física Geraldo Barbosa dos Santos e
a Nota Fiscal de prestação de serviços no 601 emitida pela empresa Opção Montagens,
Construções e Instalações Industriais Ltda (CNPJ 01.531.446/0001¬05), os documentos
apresentados (doc. 10) se mostram insuficientes para que se conclua que os valores
foram destinados à citada pessoa jurídica.
14.2.6. Acrescente-se que, de acordo com as informações obtidas nos sistemas
informatizados à disposição da RFB, o segurado Geraldo Barbosa dos Santos não se
encontra vinculado, quer como sócio, quer como empregado, à empresa Opção
Montagens, Construções e Instalações Industriais Ltda (CNPJ 01.531.446/0001¬05),
não havendo assim qualquer ligação que poderia legitimá-lo a receber pagamentos
referentes a serviços prestados pela empresa.
14.2.7. Diante do exposto, mantêm-se os valores incluídos no levantamento intitulado
despesas com contribuinte individual (autônomo), (...)
Levantamento SL e SL1 – despesas salariais
14.3. No que diz respeito ao levantamento intitulado despesas salariais, todos os
registros contábeis relacionados pela Autoridade Autuante como prestação de serviços
de pessoas físicas, foram novamente analisados em diligência fiscal.
14.3.1. No decorrer da diligência, a Auditora Fiscal responsável analisou todos os
documentos apresentados pelo contribuinte, tendo concluído, em síntese, o que segue:
14.3.1.1. Confirmou o pagamento de verbas de natureza remuneratória a diversos
segurados empregados vinculados à empresa Tecpar Service Provider no ano de 2005.
14.3.1.2. Especificamente no que diz respeito aos pagamentos identificados nos itens
11, 12, 16, 21, 22, e 27 do Anexo I (fls. 1944), confirmou a Auditora Fiscal que os
documentos apresentados pela impugnante correspondem a despesas pagas pela própria
empresa Tecpar Serviços de Tecnologia Ltda ao estabelecimento Jaguary Hotéis e
Turismo Ltda (conforme demonstrativos de diárias, respectivos boletos de pagamento e
notas fiscais). Assim, não havendo comprovação de que o próprio funcionário incorreu
com despesas relativas à sua transferência para a cidade de Jaguariúna, conforme
alegado pela empresa, não há que se falar em reembolso de despesas, pelo que estes
pagamentos integram o salário de contribuição por força da regra geral do art. 28 da Lei
no 8.212/91.
14.3.1.3. Quanto aos itens 7 e 15 do Anexo I, a Auditora Fiscal considerou comprovado
que tais pagamentos não se referiam a remuneração de segurados, sugerindo sua
exclusão dos lançamentos tributários.
14.3.2. Assim, a Auditora-Fiscal responsável pela diligência analisou todos os
documentos apresentados pela empresa que, supostamente, justificariam os pagamentos
relacionados no Anexo I. No entanto, em apenas dois casos os documentos se
mostraram suficientes para esclarecer que os valores contabilizados não diziam respeito
a pagamentos de pessoas físicas, o que motivou a manutenção dos pagamentos restantes
Fl. 2321
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2202-010.051 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000439/2010-41

(não justificados) como integrantes do Salário de Contribuição dos segurados
empregados.
14.3.3. Por sua vez, o contribuinte, intimado do resultado da diligência fiscal, limitou-se
a apresentar os mesmos argumentos já produzidos em sua Impugnação, não trazendo
aos autos quaisquer novos elementos que pudessem refutar as conclusões resultantes da
diligência realizada.
14.3.4. Nesses termos, mantêm-se os valores incluídos no levantamento intitulado
despesas salariais, com exceção dos pagamentos de R$ 150,00 (datado de 15/05/2005) e
de R$ 1.586,00 (datado de 15/09/2005) cujos documentos de origem, analisados em
sede de diligência, comprovaram não estar relacionados a pagamentos de remuneração a
segurados.
(...)
PEDIDO PARA INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO DO PATRONO
16. Em relação ao requerimento da impugnante para que as intimações/notificações
sejam enviadas ao escritório de seu procurador, indefere¬se o pedido pois, na atual fase
processual, o art. 23, inciso II, do Decreto n° 70.235/72 (com a redação dada pela Lei no
9.532/97), determina que elas sejam feitas por via postal ou por qualquer outro meio
com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, sendo este
definido no parágrafo 4o do mesmo dispositivo legal, no qual não se enquadra o
endereço do advogado/representante legal:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
(...)
§ 4 o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária; e
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005). (destaques não
constam do original).”
Portanto, entendo que não merece reforma a decisão recorrida, salvo para
exonerar a parte do lançamento relativa ao crédito tributário constituído pelo pagamento de
auxílio alimentação na forma de tickets ou congêneres.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para exonerar a parte
do lançamento relativa ao crédito tributário constituído pelo pagamento de auxílio alimentação
na forma de tickets ou congêneres.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 2322
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2202-010.051 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000439/2010-41

Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 2323
DF CARF MF
Original